Tribunal: CARF
Processo: 13855.723458/2019-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.723458/2019-40
ACÓRDÃO
1102-001.803 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2014
PAGAMENTOS
A
BENEFICIÁRIOS
NÃO
IDENTIFICADOS,
SEM
COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU DA SUA CAUSA. TRIBUTAÇÃO NA
FONTE.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda exclusivo na fonte, à alíquota
de 35%, todo pagamento efetuado pela pessoa jurídica a beneficiários não
identificados. Essa tributação alcança também os pagamentos realizados
ou os recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua
causa.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FRAUDE. CABIMENTO.
A constatação de ação dolosa visando impedir ou retardar a ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal, mediante a interposição
fraudulenta de terceiros em operações de comércio exterior, de modo a
suprimir ou reduzir o montante do imposto devido (fraude), dá causa à
imposição da multa qualificada.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS.
Consoante o disposto no art. 135, inciso III, do CTN, os diretores, gerentes,
administradores ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
são pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários correspondentes
a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração de lei.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício e, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário
Fl. 6638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.803 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723458/2019-40
2
apresentado em conjunto pelo contribuinte e pelo coobrigado Marcelo Gonzalez Coelho, apenas
para reduzir a multa qualificada ao patamar de 100%, dada a retroatividade benigna de lei, nos
termos do voto do Relator – vencido o Conselheiro Gustavo Schneider Fossati, que dava integral
provimento ao recurso voluntário. O Conselheiro Roney Sandro Freire Correa acompanhou o
Relator pelas conclusões e manifestou intenção de declarar voto.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Correa (substituto[a] integral), Gustavo
Schneider Fossati, Gabriel Campelo de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente). Ausente
o conselheiro Cassiano Rômulo soares, substituído pelo (a) conselheiro (a) Roney Sandro Freire
Correa.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício e Recurso Voluntário (e-fls. 6604 e ss) contra Acórdão
n. 102-000.349 da 1a Turma/DRJ02 (e-fls. 6503 e ss) que julgou procedente em parte a impugnação
apresentada e confirmou parcialmente o Auto de Infração de IRRF, relativo ao ano-calendário de
2014, para:
(i) MANTER o lançamento fiscal, consubstanciado no Auto de Infração objeto do processo,
declarando devido o IRRF no valor ali consignado, acrescido da multa de ofício de 150% e
dos juros de mora respectivos; e
(ii) AFASTAR do polo passivo da obrigação tributária o responsável solidário
MercadoLivre.com Atividades de Internet Ltda, eximindo-o dos gravames correspondentes.
A infração que originou o lançamento de ofício de IRRF versou sobre pagamentos
sem comprovação da operação ou de sua causa realizados pelo MERCADOPAGO, assim concluiu
o Termo de Verificação Fiscal (TVF, e-fl. 147):
DA INFRAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DE FATO
No cumprimento das diligências vinculadas especificadas, concluiu-se que o
MERCADOPAGO efetuou, em 2014, reiterados pagamentos sem causa conhecida,
totalizados em R$ 2.532.227,79 (dois milhões, quinhentos e trinta e dois mil, duzentos e
vinte e sete Reais e setenta e nove centavos).
Fl. 6639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.803 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723458/2019-40
3

Tais valores transferidos a sociedades inexistentes de fato eram IMEDIATAMENTE
repassados para corretoras de câmbio suspeitas de praticarem evasão de divisas, conforme
foi demonstrado em tópicos específicos, sugerindo interposição fraudulenta.
Concluiu-se, portanto, que o MERCADOPAGO incorreu:
• na norma contida no art. 61 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995, que prevê
incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por
cento sobre todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado
e sobre pagamentos efetuados ou recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou
titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
Previsão que é o fundamento legal do art. 674 do RIR/99.
• e na norma materializada no § 1° do art. 44 da Lei n° 9.430/96, que determina a aplicação
de multa qualificada quando da constatação das condutas previstas nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei n° 4.502/64.

No relatório da Decisão recorrida descreve-se, a partir do contido no TVF, as
diligências que intentaram comprovar que as sociedades Copoli, Easy, Cystex e TS9 seriam
inexistentes de fato, fariam parte de grupo formado no intuito de evadir divisas e teriam recebido
pagamentos sem causa da Recorrente. Descreve-se ainda os fundamentos da autuação de IRRF por
não apresentação (ou recusa de apresentação) de causa para os pagamentos, da qualificação da
multa e da responsabilização solidária. Em resumo, assim dispõe o Relatório:
Fl. 6640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.803 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723458/2019-40
4

RELATÓRIO
Mediante o Auto de Infração de fls. 02/12, lavrado em 05/12/2019, o sujeito passivo em
epígrafe foi intimado a extinguir crédito tributário relativo ao Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF), correspondente a fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2014, cujo
montante está assim discriminado:
em REAIS
Imposto.......................................................................................1.363.506,99
Juros de Mora.................................................................................712.189,73
Multa Proporcional de 150%......................................................2.045.260,35
Valor do Crédito Tributário.......................................................4.120.957,072.
Nessa peça impositiva também foram indicados como sujeitos passivos, na condição de
responsáveis solidários por excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatuto,
MARCELO GONZALEZ COELHO, CPF no 179.984.398-07, e MERCADOLIVRE.COM
ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, CNPJ no 03.361.252/0001-34, com enquadramento
legal nos arts. 124, inciso I, e 135, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN).
3. De acordo com a descrição dos fatos contida no Auto de Infração e conforme
circunstanciado no Termo de Verificação Fiscal, a exigência em apreço decorreu da
incidência de imposto de renda exclusivo na fonte, à alíquota de 35%, sobre pagamentos
sem comprovação da operação ou de sua causa, contabilizados ou não, com fundamento
legal no art. 674 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999 (RIR/1999).
4. No aludido Termo de Verificação Fiscal, parte integrante do lançamento de ofício, a
autora do feito detalha a infração apurada. No seguimento, transcrevem-se os principais
trechos desse documento:
“No exercício das funções do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil,
conforme o disposto nos artigos arts. 142 e 194 a 197, do Código Tributário
Nacional, combinados com os artigos 898, 949 e 970 do Decreto n° 9.580, de 22 de
novembro de 2018, e no Termo de Procedimento Fiscal (TDPF-F) 08.1.23.00-2019-
00247-1, procedeu-se à fiscalização do contribuinte acima identificado, doravante
denominado simplesmente “MERCADOPAGO”, a fim de verificar a existência de
débitos de IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte – do ano-calendário (AC)
2014, em razão de pagamentos específicos.
Do cumprimento PARCIAL da referida ação fiscal resultou o lançamento de crédito
tributário de IRRF, conforme Autos de Infração constantes do processo n°
13855723458/2019-40 e dos quais o presente Termo de Verificação Fiscal é parte
integrante.
(...)
DO PROCEDIMENTO FISCAL DE FISCALIZAÇÃO
DO RESUMO
No cumprimento de ações fiscais em face de sete pessoas jurídicas, diversos fatos
levaram à conclusão de que, na realidade, as personalidades auditadas não existiram,
Fl. 6641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.803 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723458/2019-40
5
e que seus CNPJ e suas contas bancárias foram utilizadas por NAIRSON RIBEIRO
ALVES e por MOHAMAD KASSEM NAJM para movimentação ilícita de recursos
para terceiros.
Dos sete CNPJ fiscalizados, doravante denominado “grupo de CNPJ”, verificou-se
que o MERCADOPAGO efetuou constantemente transferências de valores a quatro
deles.
No cumprimento de ações fiscais em face de sete pessoas jurídicas, diversos fatos
levaram à conclusão de que, na realidade, as personalidades auditadas não existiram,
e que seus CNPJ e suas contas bancárias foram utilizadas por NAIRSON RIBEIRO
ALVES e por MOHAMAD KASSEM NAJM para movimentação ilícita de recursos
para terceiros.

Reiteradamente intimado pela Receita Federal do Brasil a justificar os motivos das
transferências, o MERCADOPAGO negou-se a prestar as informações solicitadas.
DA ORIGEM
Os pagamentos feitos pelo MERCADOPAGO deram origem às seguintes
diligências vinculadas:
• TDPF-D n° 0812300.2019.00611, objetivando inteligência do motivo dos
pagamentos efetuados à CYSTEX CARGAS E FRETES EIRELI, CNPJ n°
17.498.223/0001-23, fiscalizada pela Receita Federal do Brasil no TDPF-F
08.1.23.00-2018-00108-0;
• TDPF-D n° 0812300.2019.00124, visando entendimento do motivo dos
pagamentos
efetuados
à
COPOLI
COMERCIO
DE
EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS LTDA, CPF/CNPJ n° 18.472.505/0001-14, fiscalizada pela
Receita Federal do Brasil no TDPF-F 08.1.23.00-2018-00105-6;
• TDPF-D n° 0812300.2019.01149, para entendimento do motivo dos pagamentos
efetuados à TS9 COMERCIO E AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA, CNPJ n°
05.796.235/0001-55, fiscalizada pela Receita Federal do Brasil no TDPF-F
08.1.23.00-2018-00106-4;
• e TDPF-D n° 0812300.2019.00861, objetivando inteligência do motivo dos
pagamentos
efetuados
à
EASY
COMERCIO
DE
EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS EIRELI, CNPJ n° 15.094.596/0001-03, fiscalizada pela Receita
Federal do Brasil no TDPF-F 08.1.23.00-2018-00107-2.
De tais diligências fiscais resultou a necessidade de verificação de específicos
débitos de IRRF AC (2014), o que levou à extensão do TDPF-F 08.1.23.00-2019-
00247-1.
DO OBJETO
Este Termo de Verificação Fiscal tem como escopo analisar a existência de crédito
tributário de IRRF, referente ao ano-calendário 2014, e devido especificamente em
razão de pagamentos efetuados pelo MERCADOPAGO a COPOLI COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CPF/CNPJ n° 18.472.505/0001-
14, a CYSTEX CARGAS E FRETES EIRELI, CNPJ n° 17.498.223/0001-23, a TS9
Fl. 6642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.803 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723458/2019-40
6
COMERCIO
E
AGENCIAMENTO
DE
CARGAS
LTDA,
CNPJ
n°
05.796.235/0001-55
e
a
EASY
COMERCIO
DE
EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI, CNPJ n° 15.094.596/0001-03.
NÃO ABRANGENDO ANÁLISE DE CRÉDITOS DE IRPJ, os quais também são
objeto do TDPF-F 08.1.23.00-2019-00247-1, e continuarão a ser auditados pela
Receita Federal do Brasil.
DAS PROVAS
Passa-se, então, ao detalhamento das provas que fundamentaram o entendimento
eleito.
DE
INEXISTÊNCIA
DE
FATO
DA
CYSTEX
COMÉRCIO
DE
EQUIPAMENTOS
(...)
Da capacidade econômico-financeira de Marcus Augustus Noccioli Cicilini
(...)
Do uso indevido das contas-correntes
Durante o ano-calendário de 2014 verificou-se que 75,68% das destinações de
valores da CYSTEX foram para a TOV. Transações efetuadas através de três contas-
correntes, uma no BANCO DO BRASIL, outra no BRADESCO e a terceira na
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Ou seja, destinou-se R$ 81.433.755,99 (oitenta
e um milhões, quatrocentos e trinta e três mil e noventa e nove centavos) por meio
de três contas-correntes.
(...)
De Mercadopago.com Representações
Reiteradamente intimado a justificar o(s) motivo(s) da transferência, à CYSTEX, de
R$ 954.385,74 (novecentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e oitenta e cinco
Reais e setenta e quatro centavos), ao longo de 2014, o MERCADOPAGO.COM
REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ 10.573.521/0001-91, RECUSOU-SE a atender
às solicitações da Receita Federal do Brasil.
Em um primeiro momento, solicitou prazo de 30 dias.
Finda a dilação pleiteada, em 22/10/2019, reintimou-se o MERCADOPAGO,
alertando-o sobre a possibilidade de lançamento de IRRF em razão de pagamento
sem causa a beneficiário não identificado
O intimado alegou, então, incompetência da autoridade demandante, em razão de
estar ela sujeita ao sigilo das operações financeiras, previsto no Artigo 6o da Lei
Complementar n° 105/2001.
Apesar de discordar da alegação, enviou-se ao MERCADOPAGO IDÊNTICO
REQUERIMENTO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA COTIDIANAMENTE
enviado às instituições financeiras (E PRONTAMENTE ATENDIDO POR
ESSAS), assinado pelo DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM
FRANCA, juntamente com alerta sobre a possibilidade de qualificação de eventual
multa e sobre a urgência das informações em razão de perigo iminente de
decadência de possível crédito tributário; Mais uma vez, NEGOU-SE o
MERCADOPAGO a atender as solicitações da Receita Federal do Brasil invocando
exigências descabidas, conforme demonstra-se em reprodução abaixo:
Fl. 6643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.803 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723458/2019-40
7
(...)
Por sua vez, análise do extrato bancário da CYSTEX demonstra que os valores
transferidos pelo MERCADOPAGO foram repassados para a TOV, conforme
demonstrado em seguir:
(...)
DE INEXISTÊNCIA DE FATO DA COPOLI COM. DE EQUIP.
ELETRÔNICOS Trata-se de sociedade empresária de responsabilidade limitada, CNPJ
18.472.505/0001-14, iniciada em 01/07/2013, cujo ato de constituição, datado de 26
de junho de 2013, e protocolado em l1/jul/2013, prevê:
• que é constituída por MARCUS AUGUSTUS NOCCIOLI CICILINI, CPF
346.009.968-28 e ANDRÉ CASTANHEIRA DE REZENDE, CPF 330.495.418-06
em 01 de julho de 2013; que possui capital inicial de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
Reais), integralizados em moeda no ato da constituição;
(...)
- que, tal qual o ocorrido com a CYSTEX, NAIRSON RIBEIRO ALVES, CPF
747.753.598-00, CRC 1632378563, informou na EFD contribuições referentes aos
meses de julho, de setembro e de novembro de 2013, receita bruta mensal para fins
de rateio zeradas; ( MAC ADDRESS A0-F3-C1-0A-5C-92, IP 189.123.114.178 e IP
local 192.168.1.105).
(...)
Da capacidade econômico-financeira de Marcus Augustus Noccioli Cicilini
Conforme analisado em tópico antecedente, consistentes são as evidências que
fundamentam a premissa de insuficiência de recursos financeiros e econômicos de
MARCUS AUGUSTUS NOCCIOLI CICILINI para integralização do capital social
das supostas sociedades por ele formadas em 2013.
(...)
Do uso indevido das contas-correntes.
Durante o ano-calendário de 2014 verificou-se que 84,05% das destinações diretas
de valores da COPOLI foram para a TOV. Transações efetuadas através de duas
contas-correntes, uma no BANCO DO BRASIL e outra na CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL.
Ou seja, destinou diretamente R$ 44.532.849,09 (quarenta e quatro milhões,
quinhentos e trinta e dois mil, oitocentos e quarenta e nove Reais e nove centos) por
meio das duas contas-correntes.
(...)
De Mercadopago.com Representações LTDA
Intimado a justificar a transferência de R$ 857.292,40 (oitocentos e cinquenta e sete
mil, duzentos e noventa e dois Reais e quarenta centavos) para a COPOLI durante o
ano de 2014, o Mercadopago adotou conduta IDÊNTICA ao ser intimado para
explicar os pagamentos feitos para a Cystex, ou seja, NEGOU-SE a atender as
solicitações da Receita Federal do Brasil invocando exigências descabidas.
Fl. 6644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.803 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723458/2019-40
8
Por sua vez, análise do extrato bancário da COPOLI demonstra que os valores
transferidos pelo MERCADOPAGO foram repassados para a TOV, conforme
demonstrado em exemplos a seguir:

(...)
DE
INEXISTÊNCIA
DE
FATO
DA
EASY
COM.
DE
EQUIP.
ELETRÔNICOS
Trata-se
de
empresa
individual
de
responsabilidade
limitada,
CNPJ
15.094.596/0001-03, iniciada em 15/02/2012, cujo ato de constituição, datado de 10
de fevereiro de 2012, e protocolado em 15/02/2012, prevê:
(...)
Da capacidade econômico-financeira de Thiago da Silva Sene
Consultas ao site da JUCESP demonstraram que THIAGO DA SILVA SENE, CPF
380.819.828-17,
aparece
nos
seguintes
contratos
sociais,
informando
INTEGRALIZAÇÃO EM MOEDA.
(...)
Do uso indevido das contas-correntes
Durante o ano-calendário de 2014 verificou-se que a EASY destinou R$
11.887.957,41 para a TOV, R$ 34.050.249,39 para integrantes do grupo e R$
15.255.800,50 para a FLOP através de três contas bancárias mantidas na CAIXA, no
SANTANDER e no BRADESCO.
(...)
De Mercadopago.com Representações
Intimado a justificar a transferência de R$ 568.110,33 (quinhentos e sessenta e oito
mil, cento e dez Reais e trinta e três centavos), em 2014, para a EASY, o
MERCADOPAGO NEGOU-SE a atender as solicitações da Receita Federal do
Brasil, invocando as mesmas exigências descabidas expostas em tópico anterior.
Também os valores depositados em conta da EASY foram repassados para a TOV,
conforme demonstrado em amostra exemplar.
(...)
DE INEXISTÊNCIA DE FATO DA TS9 COM E AGENCIAMENTO DE
CARGAS
Consultas ao site da JUCESP mostram:
1) Ato de constituição datado de 24 de março de 2003, protocolado em São Paulo,
em 25/04/2003, e gerando, inicialmente, exigência de retificação em razão de erro
na composição do nome empresarial, sendo que o cadastro digital diferia do
documento apresentado.
Informou a Junta Comercial, à época, que o nome empresarial (VEÍCULOS NO
VALE LTDA) não refletia o objeto social (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PROPAGANDA E PUBLICIDADE, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS EM
GERAL,
POR
TELEVISÃO,
INTERNET
E
OUTROS
MEIOS
DE
COMUNICAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE VEÍCULOS).
Fl. 6645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.803 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723458/2019-40
9
A Junta Comercial declarou também, à época, que "O NOME DO SÓCIO TIAGO,
NO CADASTRO DIGITAL E NA CAPA DO PROCESSO, DIFERE DO
DOCUMENTO APRESENTADO".
(...)
Do uso indevido das contas-correntes
Durante o ano-calendário de 2014 verificou-se que a TS9 COMÉRCIO E
AGENCIAMENTO DE CARGAS, CNPJ 05.796.235/0001-55, destinou R$
17.851.429,38 (dezessete milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e
vinte e nove Reais e trinta e oito centavos) à TOV, bem como enviou R$
21.581.862,75 (vinte e um milhões, quinhentos e oitenta e um mil, oitocentos e
sessenta e dois Reais e setenta e cinco centavos) para contas de CNPJ integrantes do
grupo.
(...)
Novamente, verifica-se que a TS9 destinou quase a totalidade dos valores
transitados em sua conta bancária para corretoras de câmbio e CNPJ membros do
grupo, que não houve pagamento a fornecedores potenciais e nem a prováveis
empregados.
(...)
DA INFRAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DE FATO
No cumprimento das diligências vinculadas especificadas, concluiu-se que o
MERCADOPAGO efetuou, em 2014, reiterados pagamentos sem causa conhecida,
totalizados em R$ 2.532.227,79 (dois milhões, quinhentos e trinta e dois mil,
duzentos e vinte e sete Reais e setenta e nove centavos).
Tais valores transferidos a sociedades inexistentes de fato eram IMEDIATAMENTE
repassados para corretoras de câmbio suspeitas de praticarem evasão de divisas,
conforme foi demonstrado em tópicos específicos, sugerindo interposição
fraudulenta.
Concluiu-se, portanto, que o MERCADOPAGO incorreu:
• na norma contida no art. 61 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995, que prevê
incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco
por cento sobre todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não
identificado e sobre pagamentos efetuados ou recursos entregues a terceiros ou
sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a
operação ou a sua causa. Previsão que é o fundamento legal do art. 674 do RIR/99.
• e na norma materializada no §1° do art. 44 da Lei n° 9.430/96, que determina a
aplicação de multa qualificada quando da constatação das condutas previstas nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64
DOS FUNDAMENTOS DE DIREITO
São fundamentos de direito:
• os arts. 142 e 149 da Lei N° 5.172, DE 25 de outubro de 1966;
• o art. 61 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995;
• e o art. 674 e 675 do RIR/99;
Fl. 6646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.803 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723458/2019-40
10
DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DOS FUNDAMENTOS DE FATO
A qualificação da multa de ofício funda-se no entendimento de que os reiterados
pagamentos sem causa realizados pelo auditado a quatro pessoas jurídicas
inexistentes de fato, os quais foram IMEDIATAMENTE repassados para corretoras
de câmbio com conduta suspeita, caracterizaram interposição fraudulenta, conduta
tipificada no art. 72 da Lei n° 4.502, de 1964:
(...)
Reforçam a inteligência de interposição fraudulenta, as informações constantes de
petição de autoria da LASPRO CONSULTORES LTDA, CNPJ 22.223.371/0001-
75, Administradora Judicial da TOV CCTVM LTDA. Esta, de acordo com a peça
processual, teve sua Liquidação Extrajudicial decretada pelo Banco Central do
Brasil em 07 de janeiro de 2016, com base no artigo 15, inciso I, alínea "b" da Lei n°
6.024/74.
(...)
Ainda, da leitura dos autos, depreende-se que a TOV REMETIA VALORES AO
EXTERIOR sem motivo jurídico válido e sem os controles exigidos pela legislação,
ou seja, praticava evasão de divisas. Tal entendimento está presente nos trechos
abaixo reproduzidos:
(...)
Também, considerou-se que a ausência de causa conhecida dos pagamentos
materializou a hipótese de incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte descrita
no art. 61, § 1o da Lei n° 8.981/1995, que não foi declarado, tampouco recolhido
pelo sujeito passivo. Ou seja, houve a sonegação do IRRF, circunstância prevista no
artigo 71 da Lei n° 4.502, de 1964:
(...)
Já as supostas inexistências fáticas das quatro sociedades têm base nos seguintes
fatos observados, em relação a todas:
1. exíguo lapso temporal entre a constituição e a dissolução (média de dois
anos);
2. ausência de QUALQUER nota fiscal relacionada ao CNPJ, seja como
destinatário ou como emissor:
3. incapacidade financeira e econômica dos sócios ao tempo da integralização
de capital social ("laranjas');
4. inexistência de registros legais de algum empregado;
5. entrega de declarações fiscais obrigatórias zeradas, apesar da alta
movimentação financeira;
6. não apresentação dos livros fiscais e/ou empresariais obrigatórios pelo
responsável quando solicitado;
7. repasse IMEDIATO de 80 a 90% dos valores depositados em suas contas
bancárias para corretoras de câmbio, sendo a TOV CCTVM LTDA a
principal beneficiária (recebeu R$ 206.748.046,37 milhões do grupo em
2014). Também, não foi encontrado qualquer pagamento a fornecedores de
mercadorias, a prestadores de serviços ou a possíveis empregados;
Fl. 6647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.803 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723458/2019-40
11
8. e boa parte dos depósitos efetuados em suas contas bancárias foi em razão
de atividades não previstas em seus contratos sociais, objetivando mero
repasse de valores a terceiros, conforme declarado pelas fontes pagadoras
intimadas em regular procedimento de fiscalização.
Por sua vez, a cognição de controle comum das sete pessoas jurídicas inexistentes de
fato baseia-se na observação das seguintes circunstâncias:
1. atuação do contador NAIRSON RIBEIRO ALVES, CPF 747.753.598-00,
CRC 1632378563, no cadastro de TODAS;
2. indícios de atuação de NAIRSON nas DIRPF (Declarações de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física) dos sócios;
3. sócios em comum;
4. cotidianas transferências de valores entre elas;
5. recebimento de numerários não justificados de fontes comuns em datas por
vezes coincidentes;
6. semelhança da sistemática de movimentação financeira (transferência
IMEDIATA de valores) e coincidência do destino principal do numerário
(TOV CCTVM LTDA, CNPJ 74.451.022/0024-09);
7. os valores sacados, por vezes, eram IMEDIATAMENTE utilizados para
pagamento de boletos emitidos por pessoas jurídicas. Várias delas trazendo
MOHAMAD KASSEM NAJM, CPF 225.886.228-01, como sócio;
8. alguns responsáveis legais de pessoas jurídicas que efetuaram pagamentos
aos CNPJ do grupo, em resposta à intimação, declararam que cederam o
CNPJ a um indivíduo chamado "MOHAMAD";
9. alguns intimados que efetuaram pagamentos aos CNPJ do grupo
informaram como motivo do depósito negócio feito com NAIRSON;
10. ANDRÉ CALDEIRA BRANDT ALMEIDA, OAB 251233, CPF
306.695.938-42, compareceu à Receita Federal do Brasil, com procuração
outorgada pela VALVE AITEK dando-lhe poder para representá-la.
Pesquisas no portal e-saj revelaram que ANDRÉ CALDEIRA BRANDT
ALMEIDA:
1. atuou em diversos processos judiciais envolvendo MOHAMAD KASSEM
NAJM
e
sua
família
(proc.
n°
012742-83.2005.8.26.0066
(066.01.2005.012742),
n°
0012742-83.2005.8.26.0066
(066.01.2005.012742),
n°
0925402-78.2012.8.26.0506;
n°
1000087-
90.2011.8.26.0506 (3110/2011); n° 0056402-58.2011.8.26.0506 (2546/2011)
e n° 0035352-49.2006.8.26.0506 (2554/2006)
2. representa ALEXANDRE MILANOV NETO, CPF 088.247.368-90, sócio
da TOV, na Ação de responsabilidade civil n° 1102475-18.2017.8.26.0100,
na qual a MASSA FALIDA DA TOV busca na tutela jurisdicional a justa
indenização pelos danos causados pelos sócios da TOV, sendo
ALEXANDRE MILANOV NETO um dos réus.
Por fim, há que considerar o provável conluio, conduta prevista no artigo 73 da Lei
n° 4.502, de 1964, entre o MERCADOPAGO, NAIRSON RIBEIRO ALVES e a
TOV, haja vista:
Fl. 6648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.803 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723458/2019-40
12
• os REITERADOS pagamentos efetuados pelo MERCADOPAGO a quatro
CNPJ do grupo (interposição fraudulenta);
• o repasse IMEDIATO da maior parte desses valores para a TOV;
• a conduta ilícita da TOV à época dos repasses, gerando, inclusive, possível
obrigação dos sócios de reparar danos causados;
• a declaração da TOV de que os CNPJ do grupo não constam em seu
cadastro, apesar da alta e constante movimentação de valores;
• a atuação de NAIRSON RIBEIRO ALVES nos CNPJ do grupo, nas
declarações fiscais zeradas e nas DIRPF dos sócios;
• a destinação de valores a MOHAMAD KASSEM NAJM;
• e a declaração de intimados de que MOHAMAD utilizava de "CNPJ
emprestados".
DOS FUNDAMENTOS DE DIREITO
São fundamentos de direto da multa qualificada:
• art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei n° 9.430/96, com redação dada pelo art. 14 da Lei
11.488/07; • art. 957, inciso II do RIR/99; • arts. 71, 72 e 73 e art. 80 da Lei n°
4.502/64;
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Verificou-se, portanto, ocorrência de fato gerador de IRRF e hipótese de aplicação
de multa qualificada, sendo devidos R$ 4.120.957,07 (quatro milhões, cento e vinte
mil, novecentos e cinquenta e sete Reais e sete centavos) pelo
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ 10.573.521/0001-91,
conforme calculado em Auto de infração anexo ao processo digital n°
13855723458201940.
DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS
A responsabilidade de todos os sócios do MERCADOPAGO.COM
REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ 10.573.521/0001-91, sejam eles apenas sócios
de capital ou sócios administradores, com ou sem poderes para representar e assinar
pela empresa é escorada pelos arts. 124, I, e 135 do Código Tributário Nacional, in
verbis:
(...)
Os sócios da autuada são responsáveis por toda a gestão da companhia, inclusive
pela contratação de fornecedores e por pagamentos feitos.
Portanto, a responsabilidade tributária dos dirigentes está enquadrada nos arts. 124,
I, e 135, III, do CTN.
Eram sócios da autuada à época da conduta analisada, portanto responsáveis pelo
crédito tributário lançado:
• e MARCELO GONZALEZ COELHO, CPF 179.984.398-07
• MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, CNPJ
03.361.252/0001-34.
(...)” [Os destaques são do original.]
Fl. 6649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.803 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723458/2019-40
13
5. Intimados no dia 10/12/2019 (fls. 6415/6417) do Auto de Infração e do Termo de
Verificação Fiscal, a contribuinte e os responsáveis tributários apresentaram em 09/01/2020
(fls. 6421/6422), por intermédio de seus advogados, a impugnação de fls. 6423/6452,
instruída com os documentos às fls. 6453/6499.
5.1. Nessa contestação, após os relatos dos fatos, são aduzidos os argumentos abaixo
transcritos nos pontos de interesse ao deslinde da questão:
“MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA. ("MercadoPago"), com
sede no Município de Osasco, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas,
n° 3000, Bairro Bonfim, CEP 06233-903, inscrita no CNPJ sob n° 10.573.521/0001-
91, e os responsáveis solidários MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE
INTERNET LTDA. ("MercadoLivre"), com sede no Município de Osasco, Estado
de São Paulo, Avenida das Nações Unidas, n° 3.000, Parte D, Bonfim, CEP 06.233-
903, inscrita no CNPJ sob n° 03.361.252/0001-34, e MARCELO GONZALEZ
COELHO ("Marcelo"), com domicílio em São Paulo, Capital, na Rua Castro Alves,
n° 908, apartamento 121, Aclimação, CEP 01532-000, inscrito no CPF sob n°
179.984.398-07, por seus advogados (doc.1), vem, com fundamento nos artigos 15 e
16 do Decreto n° 70.235, de 6.3.1972 (“Decreto 70.235/72"), apresentar
IMPUGNAÇÃO
contra o Auto de Infração decorrente do Termo de Verificação Fiscal ("TVF") n°
08.1.23.00-2019-00247-1 ("Auto de Infração", fls. 2/12), lavrado para cobrança de
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte ("IRRF"), pelos motivos expostos a seguir.
TEMPESTIVIDADE
(...)
FATOS ANTECEDENTES
(...)
8. Antes de tudo, é fundamental destacar que a Fiscalização cometeu um erro de
premissa ao acusar o MercadoPago de realizar pagamentos sem causa conhecida.
Isso porque o MercadoPago NÃO realiza pagamentos para os usuários da sua
plataforma de serviços; ao contrário, limita-se a viabilizar transações entre os
usuários da plataforma e terceiros (também usuários da plataforma ou não).
9. Por exemplo, o consumidor compra um produto em determinado website, paga
via MercadoPago e este, posteriormente, "repassa" o pagamento ao website/usuário
da sua plataforma de serviços. Nesse exemplo, que descreve a sua principal
característica de atuação, o MercadoPago funciona como uma plataforma financeira
para as transações comerciais de seus usuários.
10. O MercadoPago também funciona como uma conta bancária convencional, por
meio da qual o usuário pode receber valores transferidos ou depositados por
terceiros e realizar as movimentações financeiras que entender pertinentes.
11. Em um e outro casos, o MercadoPago apenas recebe valores que são
posteriormente transferidos ou repassados aos seus usuários. Assim, o MercadoPago
não realiza qualquer tipo de pagamento, pois não promove nenhuma transação
comercial. A Requerente nada mais é do que uma instituição que movimenta
recursos de terceiros e é exatamente por isso que acusar o MercadoPago de ter
realizado pagamentos sem causa é um incontornável erro de premissa da
Fiscalização, a qual desconsiderou por completo a verdadeira atividade da
Requerente, o que, por si só, justifica o cancelamento da autuação aqui discutida.
Fl. 6650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.803 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723458/2019-40
14
12. Inicialmente, ficará demonstrado nesta Impugnação que, muito embora tenha
como premissa a total cooperação com as Autoridades Fiscais e a instituição de
diversos programas e ações direcionados à investigação de eventuais práticas ilegais
cometidas por seus usuários, o MercadoPago não forneceu as informações
solicitadas pela Fiscalização no curso do procedimento fiscal, já que as solicitações
não atenderam os critérios exigidos na legislação aplicável e que tal conduta
implicaria a ilegal quebra do sigilo bancário dos usuários dos seus serviços.
13. Não obstante, o MercadoPago detalhará nesta Impugnação a origem dos recursos
que levaram às transferências (e não pagamentos) que realizou para os ditos
usuários, o que necessariamente levará ao afastamento da regra contida nos artigos
61 da Lei 8.981/95 e 674 do RIR/99 e, por conseguinte, ao cancelamento do Auto de
Infração.
14. Subsidiariamente, ainda que se entenda pela manutenção do débito tributário, o
que se admite para argumentar, ficará demonstrado nesta Impugnação que não
houve fraude ou dolo por parte do MercadoPago a justificar a manutenção da multa
qualificada, conforme jurisprudência pacífica do Egrégio Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais ("CARF").
15. Ainda subsidiariamente, ficará demonstrado que deve ser afastada a regra de
solidariedade tributária prevista no artigo 124, inciso I, do Código Tributário
Nacional ("CTN"), em relação aos então sócios MercadoLivre e Marcelo, também
Requerentes, tendo em vista que não participaram da ocorrência do fato gerador do
IRRF tido como ocorrido.
16. Por fim, também será demonstrado que deve ser afastada a regra de
responsabilidade pessoal prevista no artigo 135, inciso III, do CTN, em relação ao
Requerente Marcelo, tendo em vista a inexistência de qualquer prova da prática de
ato doloso ou de excesso de poderes por parte dele à época do suposto fato gerador.
17. É o que se passa a demonstrar.
MÉRITO
I. ESCLARECIMENTOS INICIAIS
18. Como já exposto acima, a Fiscalização verificou que, no ano-calendário de 2014,
a Requerente efetuou transferências de valores para 4 dos 7 CNPJ's fiscalizados
quais sejam, COPOLI, CYSTEX, TS9 e EASY.
19. Desse modo, a fim de apurar a suposta fraude cometida, a Fiscalização
circularizou a Requerente - e diversos outros contribuintes, pessoas físicas e
jurídicas - no curso do procedimento fiscal para descrever as operações relacionadas
com os serviços de intermediação financeira que prestou às referidas empresas. Em
suma, a Fiscalização listou todas as transferências bancárias promovidas em favor
dessas empresas e determinou que a Requerente descrevesse os negócios jurídicos
relacionados com essas transações (“objeto, valor, condições, data, partes e
beneficiários").
20. No entanto, o que se pretendeu demonstrar ao longo do procedimento fiscal foi
que a Requerente é pessoa jurídica que atua como instituição de pagamento, na
modalidade emissor de moeda eletrônica pré-paga e arranjos de pagamento,
regularmente registrada no Banco Central do Brasil ("BACEN"). Assim, o exercício
dessa atividade requer o rígido atendimento de dispositivos legais específicos,
especialmente de ordem regulatória, previstos nas disposições expedidas pelo
BACEN e por outras autoridades de controle.
21. Destaca-se que a maior parte das intimações recebidas pela Requerente ao longo
do feito teve como base legal as disposições contidas no artigo 6o da Lei
Fl. 6651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.803 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723458/2019-40
15
Complementar n° 105, de 10.1.2001 ("LC 105/01"), a qual justamente "dispõe sobre
o sigilo das operações de instituições financeiras e dá outras providências".
22. A legislação, por sua vez, estabelece que são consideradas instituições
financeiras, dentre outras, as "sociedades que, em razão da natureza de suas
operações, assim venham a ser consideradas pelo Conselho Monetário Nacional'.
Por atuar como "instituição de pagamento”, a Requerente está submetida às regras
dispostas na LC 105/01 e em outras normas específicas.
23. Nesse sentido, ao regular a possibilidade de as Autoridades Fiscais da União, dos
Estados e dos Municípios examinarem documentos, livros e registros de instituições
financeiras, o artigo 6o da LC 105/01 estabelece o seguinte:
(...)
24. Por tratar de tema sensível e complexo, o artigo 6o da LC 105/01 teve a sua
constitucionalidade analisada pelo Supremo Tribunal Federal ("STF") por meio do
julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ("ADI's") n° 2.390, n° 2.386,
n° 2.397 e n° 2.859. No referido julgamento, o STF, por unanimidade, decidiu que
as disposições do artigo 6o da LC 105/01 não resultam em quebra de sigilo bancário,
mas sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas
contra o acesso de terceiros.
25. Ademais, além de analisar a constitucionalidade do dispositivo, o STF definiu os
critérios que devem ser atendidos para que a Autoridade Fiscal possa requisitar as
informações previstas no citado artigo 6o, a saber:
(...)
26. Por sua vez, o Decreto n° 3.724, de 10.1.2001 (“Decreto 3.724/01"), com as
alterações promovidas em 2007 e 2014 para atender aos requisitos indicados acima,
estabeleceu os seguintes critérios para a solicitação das informações em questão pela
Autoridade Fiscal:
(...)
27. A partir do contexto descrito acima, fica claro que a solicitação realizada pela
Fiscalização durante o procedimento fiscal que deu origem ao Auto de Infração aqui
discutido deveria ter seguido os rígidos requisitos dispostos no artigo 6o da LC
105/01 e no Decreto 3.724/01, o que, de fato, não ocorreu.
28. Ou seja, a "quebra" do sigilo bancário das empresas COPOLI, CYSTEX, TS9 e
EASY, com a consequente entrega das informações por parte da Requerente,
somente poderia ser viabilizada se houvesse sido instaurado processo administrativo
em nome de cada pessoa jurídica especificamente para a solicitação das informações
requisitadas, com a expressa ciência das partes envolvidas e com a justificativa
detalhada dos motivos da solicitação.
29. Portanto, muito embora tenha como premissa a total cooperação com as
Autoridades Fiscais e a instituição de diversos programas e ações direcionados à
investigação de eventuais práticas ilegais cometidas por seus usuários, a Requerente
não forneceu as informações solicitadas pela Fiscalização, já que as solicitações
fiscais não atenderam os critérios exigidos na legislação aplicável e seu atendimento
pela Requerente implicaria ilegal quebra do sigilo bancário dos usuários dos seus
serviços.
30. Destaca-se que a Requerente traz com esta Impugnação o protocolo de pausa das
contas de CYSTEX e EASY na plataforma do MercadoPago (doc.2). Tal documento
por si só demonstra que, independentemente de ter fornecido ou não as informações
solicitadas pela Fiscalização, a Requerente agiu com boa-fé e tomou todas as
providências que estavam ao seu alcance quando verificou que as transações
promovidas por tais empresas em sua plataforma eram suspeitas.
31. A esse respeito cumpre mencionar, por fim, que, conforme o parágrafo único do
artigo 197 do CTN, a obrigação de apresentar documentos às Autoridades Fiscais
Fl. 6652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.803 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723458/2019-40
16
não abrange as hipóteses em que, em razão das atividades exercidas pelo informante,
haja obrigação de sigilo. Assim, uma vez obrigada a manter o sigilo em relação aos
dados de seus usuários, a fim de resguardar os seus direitos e suas garantias
constitucionais, a Requerente se viu impedida de fornecer as informações requeridas
pela Fiscalização ao longo do procedimento fiscal.
32. Apesar de todo esse contexto e apesar de a Requerente ter apresentado, no curso
do procedimento fiscal, as justificativas acima demonstradas, a Fiscalização ainda
lavrou o Auto de Infração ora Impugnado sob o fundamento que a Requerente teria
efetuado pagamentos às empresas COPOLI, CYSTEX, TS9 e EASY, os quais
deveriam ser considerados como "pagamentos sem causa conhecida", sujeitos à
incidência do IRRF sob a alíquota de 35%, acrescido de multa qualificada.
33. O fato é que, como será demonstrado a seguir, os fundamentos da autuação são
inadmissíveis, já que a Requerente não promoveu nenhum pagamento sem causa,
tendo em vista que é mera intermediadora financeira das transações comerciais que
são promovidas por seus usuários e de que os valores transferidos nada mais são do
que meros repasses dos pagamentos realizados por terceiros aos usuários dos seus
serviços. Por isso mesmo, também é evidente que não houve dolo, fraude ou
simulação na conduta da Requerente.
II. ORIGEM DOS RECURSOS TRANSFERIDOS
34. Conforme já adiantado, a Requerente entende absolutamente inadequada a
acusação promovida pela Fiscalização no sentido de que promoveu pagamentos sem
causa conhecida. Isso porque a Requerente é tão somente instituição facilitadora de
transações, pela qual terceiros podem transferir ou receber dinheiro. Ou seja, os
valores questionados pela Fiscalização não dizem respeito a efetivos pagamentos
feitos pela Requerente aos usuários dos seus serviços, mas sim a repasses de valores
recebidos de terceiros pelos seus usuários em suas próprias "contas" na plataforma
do MercadoPago.
35. De qualquer forma, a Requerente demonstrará abaixo a origem dessas
transações, o que, de uma forma ou de outra, afastará as acusações fiscais trazidas
por meio do Auto de Infração impugnado.
36. Como visto, a Fiscalização verificou que, no ano-calendário de 2014, a
Requerente efetuou transferências de valores para as empresas COPOLI, CYSTEX,
TS9 e EASY, no valor total de R$ 2.532.227,79. Desse modo, a Fiscalização
concluiu que essas transferências deveriam ser consideradas como "pagamentos sem
causa conhecida", sujeitos à incidência do IRRF sob a alíquota de 35%, nos termos
do artigo 61 da Lei 8.981/95 e do artigo 674 do RIR/99, este último vigente à época
dos supostos fatos geradores:
(...)
37. A redação dos referidos dispositivos é clara: uma vez não identificado o
beneficiário de determinado pagamento e/ou não identificada a sua causa, tal
pagamento será considerado rendimento e será tributado pelo IRRF à alíquota de
35%. Quanto ao dispositivo e o caso concreto é necessário fazer duas observações.
38. A primeira observação é a de que, no presente caso, os beneficiários dos
"repasses" ou, como quer afirmar a Fiscalização, "pagamentos" estão plenamente
identificados, quais sejam, COPOLI, CYSTEX, TS9 e EASY.
39. A segunda observação é a de que a presunção trazida pelo artigo 61 da Lei
8.981/95 e pelo artigo 674 do RIR/99, no sentido de que deve ser considerado
rendimento tributável pelo IRRF à alíquota de 35% o pagamento a beneficiário não
identificado ou sem causa, é relativa e pode ser ilidida se o contribuinte comprovar
no curso do procedimento fiscal ou em sede de Defesa Administrativa a causa do
pagamento questionado e/ou identificar o beneficiário para o qual esse pagamento
foi destinado.
Fl. 6653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.803 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723458/2019-40
17
40. Esse é o entendimento pacificado pelo Egrégio CARF, a exemplo dos seguintes
precedentes:
(...)
41. Para comprovar as suas alegações e para a aplicação dos artigos 61 da Lei
8.981/95 e 674 do RIR/99 ao presente caso, a Requerente traz com esta Impugnação
planilhas que discriminam detalhadamente diversas transferências de valores
promovidas por cinco empresas distintas para as contas no MercadoPago das
empresas COPOLI, CYSTEX, TS9 e EASY (doc.3).
42. Nas operações discriminadas nessas planilhas, vê-se que o MercadoPago atuou
como se fosse um banco de varejo, por meio do qual seu usuário ou 'correntista'
(COPOLI, CYSTEX, TS9 ou EASY) recebeu valores de terceiros via Transferências
Eletrônicas Disponíveis ("TED's").
43. Como se depreende do documento, a Requerente tem a informação de quem
transferiu o dinheiro e para qual conta do MercadoPago esse dinheiro foi transferido.
Como se nota da anexa planilha, 5 pessoas jurídicas diferentes, a saber, Hardcore
Nutrition Comércio de Suplementos Alimentares Ltda., Elieletro Eletrônicos e
Informática EIRELI, Rafael de Pinho Fonseca, Vinícius do Valle Martins e Aécio
Rafael Júnior de Souza promoveram milhares de vendas de aparelhos eletrônicos, de
informática e telefones celulares por meio da plataforma Mercado Livre ao longo do
ano de 2014.
44. Dos comprovantes de inscrição dessas 5 pessoas jurídicas diferentes, nota-se o
traço comum de que todas se dedicavam a comércio varejista de equipamentos de
telefonia, informática, eletrodomésticos etc.
45. Essas 5 pessoas jurídicas, todas usuárias da plataforma Mercado Livre,
representam a origem dos recursos que foram recebidos por COPOLI, CYSTEX,
TS9 e EASY em suas contas no MercadoPago. Tem-se, portanto, que diferentes
usuários dos serviços do MercadoPago estavam transferindo valores entre si:
Hardcore Nutrition Comércio de Suplementos Alimentares Ltda., Elieletro
Eletrônicos e Informática EIRELI, Rafael de Pinho Fonseca, Vinícius do Valle
Martins e Aécio Rafael Júnior de Souza estavam vendendo mercadorias via
Mercado Livre e repassando valores para COPOLI, CYSTEX, TS9 e EASY,
possivelmente seus fornecedores (embora esta seja uma ilação da Requerente).
46. Ato contínuo, COPOLI, CYSTEX, TS9 e EASY estavam 'sacando' valores das
suas contas no MercadoPago. São justamente esses 'saques' que a Fiscalização
enxergou como pagamentos sem causa promovidos pelo MercadoPago a essas
empresas.
47. As informações contidas nas planilhas anexas deixam claro: não se trata de
pagamentos sem causa, até porque não há propriamente pagamentos. As
transferências de valores entre o MercadoPago e COPOLI, CYSTEX, TS9 e EASY
correspondem à movimentação de valores recebidos por COPOLI, CYSTEX, TS9 e
EASY nas suas próprias contas do MercadoPago, valores esses que lhes foram
pagos por outros usuários da plataforma, notadamente Hardcore Nutrition Comércio
de Suplementos Alimentares Ltda., Elieletro Eletrônicos e Informática EIRELI,
Rafael de Pinho Fonseca, Vinícius do Valle Martins e Aécio Rafael Júnior de Souza.
48. Diante de todo o exposto, está comprovado que a Requerente não promoveu
pagamentos para COPOLI, CYSTEX, TS9 ou EASY, mas sim repasses, e, de uma
forma ou de outra, tais movimentações, em hipótese alguma, podem ser
consideradas como pagamento sem causa, o que deve necessariamente levar ao
cancelamento do Auto de Infração impugnado.
III. INAPLICABILIDADE DA MULTA QUALIFICADA
49. A despeito da inequívoca comprovação da causa dos pagamentos ou repasses
questionados pela Fiscalização, o fato é que, mesmo que esses pagamentos não
Fl. 6654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.803 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723458/2019-40
18
tivessem sua causa identificada, não seria aplicável a multa qualificada de 150% no
presente caso.
50. Isso porque, como detalhadamente demonstrado, a atividade da Requerente é
puramente financeira, podendo o MercadoPago atuar como uma "plataforma de
pagamentos", criada para facilitar as transações comerciais de seus usuários, ou
como uma instituição financeira convencional, que disponibiliza uma conta em sua
plataforma pela qual seus clientes podem realizar suas movimentações financeiras.
51. Em uma analogia simplista, um dos papéis da Requerente é o mesmo de uma
máquina de cartão de crédito e débito em um estabelecimento físico: o consumidor
compra um produto em determinado website, paga via MercadoPago e a
Requerente, posteriormente, "repassa" o pagamento ao website/usuário.
52. A intermediação financeira em transações comerciais é a principal atividade da
Requerente, sendo que a suposta falta de causa apontada em relação a determinados
pagamentos não pode ser usada como justificativa para aplicação de multa
qualificada de 150%. A qualificação da multa, como será demonstrado a seguir,
deve ser necessariamente acompanhada da comprovação de dolo, fraude ou
simulação por parte do contribuinte.
53. Ocorre que, no presente caso, embora tenha instaurado detalhada investigação
acerca de suposta fraude cometida por Nairson Ribeiro Alves e por Mohamad
Kassem Najm, em nenhum momento a Fiscalização detalhou ou comprovou que a
Requerente tenha feito parte ou tenha se beneficiado do suposto esquema
fraudulento.
54. Com efeito, o usuário se cadastra ou se credencia na plataforma do
MercadoPago para que a Requerente possa intermediar as suas transações
financeiras. Obviamente que tal cadastro é analisado e aprovado pela Requerente e
que esta se utiliza de todos os meios disponíveis para verificar a idoneidade do
usuário e para evitar que qualquer fraude seja cometida por meio de sua plataforma.
55. Tanto é assim, que a Requerente trouxe com esta Impugnação o protocolo de
pausa das contas de CYSTEX e EASY na plataforma no MercadoPago (doc.2). Tal
documento por si só demonstra que a Requerente agiu com boa-fé e que tomou todas
as providências que estavam ao seu alcance quando verificou que as transações
promovidas por tais empresas em sua plataforma eram suspeitas.
56. No entanto, não se pode perder de vista que a Requerente possui milhares de
usuários que promovem dezenas de milhares de transações financeiras via
MercadoPago. Por isso, também é óbvio que a Requerente não está 'blindada' de
situações em que eventuais usuários cometam fraudes em suas plataformas digitais e
em que o MercadoPago possa ser usado como meio de pagamento em tais
plataformas. Muito menos a Requerente pode ter controle da destinação do dinheiro,
após seu repasse para seus usuários (no presente caso, segundo a Fiscalização, as
empresas COPOLI, CYSTEX, TS9 e EASY transferiram, posteriormente, o dinheiro
transferido pelo MercadoPago a corretoras de câmbio).
57. Em outras palavras, se as empresas COPOLI, CYSTEX, TS9 e EASY de fato
participaram de um esquema fraudulento, isso não significa que a Requerente
também tenha participado desse esquema. ALÉM DO QUE, EM NENHUM
MOMENTO, A FISCALIZAÇÃO COMPROVOU QUE A REQUERENTE
TENHA PARTICIPADO DA SUPOSTA FRAUDE OU TENHA AGIDO COM
DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO – A ÚNICA ACUSAÇÃO CONTRA A
REQUERENTE É QUE COPOLI, CYSTEX, TS9 e EASY ERAM USUÁRIAS DO
MERCADOPAGO.
58. SE A FISCALIZAÇÃO NÃO COMPROVOU QUE A REQUERENTE AGIU
COM DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM
QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO.
59. Aliás, a jurisprudência do Egrégio CARF é pacífica no sentido de que a
aplicação da multa qualificada apenas se justifica se provado o dolo ou evidente
Fl. 6655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.803 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723458/2019-40
19
intuito de fraude, nos termos da Súmula 14 do então Primeiro Conselho de
Contribuintes:
(...)
60. Esse entendimento também foi aplicado pelo Egrégio CARF em casos idênticos
a este, que envolvem pagamentos sem causa ou para beneficiário não identificado:
(...)
61. No caso, não houve fraude nem mesmo qualquer omissão dolosa, apenas uma
acusação de que a plataforma do MercadoPago foi utilizada por empresas
envolvidas em suposto esquema fraudulento. Não há dúvida, portanto, de que,
mesmo que a Requerente tivesse promovido pagamentos sem causa, não seria caso
de aplicação da multa qualificada de 150% sobre o valor de principal supostamente
devido.
IV. ILEGITIMIDADE DA IMPOSIÇÃO DA REGRA DE SOLIDARIEDADE
COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 124, INCISO I, DO CTN, AOS ENTÃO
SÓCIOS DA REQUERENTE
62. Sob fundamentação absolutamente genérica, o TVF incluiu os sócios da
Requerente à época dos supostos fatos geradores, MercadoLivre e Marcelo, como
responsáveis solidários pelo débito tributário cobrado por meio do Auto de Infração,
nos termos do artigo 124, inciso I, do CTN. A justificativa da Fiscalização foi tão
somente a de que os sócios da autuada são responsáveis por toda a gestão da
companhia, inclusive pela contratação de fornecedores e por pagamentos feitos" (fl.
157).
63. Esse dispositivo legal determina que são solidariamente obrigadas a realizar o
recolhimento do tributo as pessoas que tiverem interesse comum na situação que
constitui o fato gerador da obrigação tributária:
(...)
64. Com base nessa norma, as Autoridades Fiscais podem exigir o recolhimento do
tributo de qualquer coobrigado que praticou o fato gerador. A título de (singelo)
exemplo, o fisco municipal pode exigir o Imposto Predial e Territorial Urbano
("IPTU") de qualquer dos coproprietários do imóvel, uma vez que todos estão
IGUALMENTE vinculados à relação jurídica que dá origem ao fato gerador.
65. Contudo, considerando que os sócios obviamente não participaram do suposto
fato gerador do IRRF exigido nesta autuação, de "promover pagamento sem causa
conhecida", é simplesmente inviável exigir dos sócios Requerentes o pagamento dos
débitos autuados com fundamento no artigo 124, inciso I, do CTN.
66. Dito de outra forma, os débitos de IRRF devem ser exigidos tão somente da
pessoa jurídica que supostamente realizou o fato gerador de "promover pagamento
sem causa conhecida", que somente poderia ter sido o próprio contribuinte,
MercadoPago, e não os então sócios MercadoLivre e Marcelo.
67. E nem se diga que um suposto "interesse econômico" de redução de carga
tributária poderia justificar a imposição da regra de solidariedade tributária aos
sócios ora Requerentes. Isso porque o "interesse comum" a que se refere o artigo
124, inciso I, do CTN, pressupõe necessariamente que o devedor solidário tenha
realizado o fato gerador do tributo, que possua a condição de contribuinte ou ao
menos de sujeito passivo da obrigação tributária e que tenha capacidade contributiva
para arcar com o pagamento do tributo.
68. Nenhuma dessas hipóteses ocorreu no caso concreto.
69. Os sócios ora Requerentes NÃO realizaram o fato gerador de "promover
pagamento sem causa", NÃO são contribuintes ou sujeitos passivos da obrigação
tributária de pagar o IR ora exigido (exatamente porque não participaram da
realização do fato gerador do tributo) e, portanto, NÃO possuem capacidade
contributiva para arcar com o pagamento do tributo, inexistindo qualquer base legal
Fl. 6656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.803 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723458/2019-40
20
que autorize a Fiscalização a lhes atribuir a condição de responsáveis solidários pelo
pagamento dos débitos de IRRF exigidos no Auto de Infração.
70. Dessa forma, a alegação da RFB de que os sócios devem ser responsáveis
solidariamente pelo débito tributário simplesmente porque tinham poder de "gestão
da companhia" não deve prevalecer, tendo em vista que o ÚNICO interesse que
autoriza a aplicação da regra de solidariedade tributária prevista no artigo 124,
inciso I, do CTN é o INTERESSE JURÍDICO NA SITUAÇÃO QUE CONSTITUI
O FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA (isto é, a sua efetiva
participação na realização do fato gerador do tributo), que de forma alguma está
caracterizado no caso concreto.
71. Nesse contexto, é relevante mencionar que a solidariedade tributária prevista no
artigo 124, inciso I, do CTN, não se confunde com a responsabilidade tributária
pessoal e exclusiva imposta a terceiros prevista no artigo 135, inciso III, do CTN,
que será analisada no próximo tópico desta Impugnação.
72. O artigo 124, inciso I, do CTN, faz parte da Seção II do Capítulo IV do CTN,
que trata do "Sujeito Passivo" da obrigação tributária, e estabelece regras de
atribuição de solidariedade tributária a pessoas que praticaram o fato gerador do
tributo e, portanto, possuem capacidade contributiva para arcar com o seu
pagamento. Nessa situação, qualquer entre os devedores solidários que praticaram o
fato gerador do tributo pode ser chamado para responder pelo pagamento dos
débitos tributários, sem benefício de ordem (exatamente porque TODOS os
devedores solidários efetivamente participaram da ocorrência do fato gerador do
tributo).
73. De forma diversa, o artigo 135, inciso III, do CTN, faz parte da Seção III do
Capítulo V do CTN, que trata da "Responsabilidade Tributária" e estabelece regras
de atribuição de responsabilidade pessoal e exclusiva a diretores, gerentes e
representantes da pessoa jurídica em razão de atos dolosos praticados em
contrariedade à lei societária e aos contratos e estatutos sociais, os quais têm como
objetivo deixar de recolher tributos, em prejuízo aos interesses da pessoa jurídica
representada.
74. Nessa situação, a pessoa física que cometeu o ato doloso pode ser chamada para
responder pelo pagamento dos débitos tributários que eram originalmente devidos
pela pessoa jurídica, como forma de punição pelo ato ilícito praticado, que causou
prejuízos não apenas ao Fisco, mas também à pessoa jurídica. Em outros termos,
afasta-se a obrigação da pessoa jurídica de recolher o débito tributário, impondo-se à
pessoa física que praticou o ato doloso a obrigação pessoal de pagar pelo
mencionado débito tributário.
75. O quadro abaixo organiza, de forma didática, as diferenças entre a
responsabilidade solidária prevista no artigo 124, inciso I, e a responsabilidade
pessoal prevista no artigo 135, inciso III, ambos do CTN:
(...)
76. A confirmar os argumentos mencionados acima, as duas Turmas que compõem a
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça ("STJ") já consolidaram
jurisprudência no sentido de que a aplicação da regra de solidariedade passiva
tributária prevista no artigo 124, inciso I, do CTN, pressupõe necessariamente a
participação dos devedores solidários na ocorrência do fato gerador do tributo, nos
seguintes termos:
(...)
77. Também o Egrégio CARF firmou o entendimento de que essa regra de
solidariedade tributária é aplicada exclusivamente quando os devedores solidários
participam da ocorrência do fato gerador do tributo e, nessas condições, revestem-se
na condição de contribuintes da obrigação tributária:
(...)
Fl. 6657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.803 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723458/2019-40
21
78. Pelas razões apresentadas acima, resta claro que a regra de solidariedade
tributária prevista no artigo 124, inciso I, do CTN, não se aplica a MercadoLivre e
Marcelo, tendo em vista que simplesmente não participaram - porque nem poderiam
- da ocorrência do fato gerador do IRRF exigido da empresa autuada. Logo, a
responsabilidade solidária de MercadoLivre e Marcelo com base no referido
dispositivo está definitivamente afastada.
V. ILEGITIMIDADE DA RESPONSABILIDADE PESSOAL ATRIBUÍDA COM
FUNDAMENTO NO ARTIGO 135, INCISO III, DO CTN
79. Como adiantado, o Auto de Infração responsabiliza o então sócio Marcelo pelos
valores de IRRF exigidos da Requerente, com base no artigo 135, inciso III, do
CTN, o qual determina que os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas podem ser responsabilizados pessoalmente e exclusivamente pelas
obrigações tributárias (da pessoa jurídica) inadimplidas pela prática de atos
realizados com excesso de poderes, em infração à lei societária ou aos contratos e
estatutos sociais:
(...)
80. Ocorre que existe uma clara limitação à aplicação da regra de responsabilização
pessoal dos diretores, gerentes ou representantes das sociedades em relação aos
débitos devidos pela pessoa jurídica: ela é aplicável apenas quando há comprovação
da prática de condutas dolosas, "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos", que resultem no inadimplemento de obrigações tributárias e
causem prejuízos à pessoa jurídica.
81. A comprovação do dolo é essencial porque pretende (i) proteger o instituto da
personalidade jurídica e a separação dos patrimônios da empresa e das pessoas
físicas, com o intuito de estimular a livre iniciativa e o desenvolvimento econômico;
e (ii) punir os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica que praticam
atos dolosos, em contrariedade à lei societária e aos contratos ou estatutos sociais,
com o objetivo de evitar o pagamento de tributos, causando evidentes danos à
pessoa jurídica. Por essa última razão, inclusive, é que a obrigação de pagar o
tributo, cujo fato gerador foi realizado pela pessoa jurídica, é transferida da pessoa
jurídica para a pessoa física que praticou os atos dolosos.
82. Dessa forma, apenas se houver inequívoca comprovação da prática de atos
dolosos pelas pessoas físicas que exerçam os cargos expressamente citados no CTN
é que a responsabilidade da pessoa jurídica pelo pagamento dos débitos tributários é
transferida ou compartilhada.
83. NO PRESENTE CASO NÃO HOUVE QUALQUER COMPROVAÇÃO DE
QUE O REQUERENTE MARCELO PRATICOU QUALQUER ATO DOLOSO
COM O FIM DE PROMOVER PAGAMENTOS SEM CAUSA OU DE AFASTAR
A TRIBUTAÇÃO INCIDENTE SOBRE TAIS PAGAMENTOS. COMO DITO, A
ÚNICA JUSTIFICATIVA PARA RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DOS
SÓCIOS FOI A DE QUE OS "SÓCIOS DA AUTUADA SÃO RESPONSÁVEIS
POR
TODA
A
GESTÃO
DA
COMPANHIA,
INCLUSIVE
PELA
CONTRATAÇÃO DE FORNECEDORES E POR PAGAMENTOS FEITOS” (fls.
157/158):
(...)
84. OU SEJA, EM MOMENTO ALGUM O AUTO DE INFRAÇÃO OU O TVF
TROUXE QUALQUER PROVA OU MESMO INDÍCIO DE QUE O
REQUERENTE MARCELO PRATICOU QUALQUER ATO COM DOLO,
FRAUDE
OU
EXCESSO
DE
PODERES.
SUA
DESCABIDA
RESPONSABILIZAÇÃO, COM BASE NO ARTIGO 135, INCISO III, DO CTN,
ESTÁ FUNDAMENTADA EM 1 (UM) PARÁGRAFO CURTO E GENÉRICO
DO TVF.
85. O entendimento pela necessidade de comprovação do ato doloso praticado por
diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica para que lhes seja atribuída a
Fl. 6658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.803 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723458/2019-40
22
responsabilidade pessoal e exclusiva pelo pagamento dos débitos tributários devidos
pela pessoa jurídica é amplamente adotado pelo Egrégio CARF, conforme se
observa abaixo:
(...)
86. No caso concreto, a demonstração minuciosa de como os fatos efetivamente
ocorreram, realizada nos tópicos anteriores, é mais do que suficiente para
demonstrar que não houve dolo na conduta dos sócios e administradores e nem
mesmo do próprio MercadoPago e para IMPOR O AFASTAMENTO DA
APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ARTIGO 135 DO CTN, na linha da
farta jurisprudência do Egrégio CARF a respeito do tema.
87. Na prática, a Fiscalização puramente presumiu que Marcelo teria agido com dolo
e lhe atribuiu a responsabilidade de pagar tributos que, se devidos, seriam devidos
exclusivamente pelo MercadoPago sem apresentar qualquer prova nesse sentido, o
que não se pode admitir. O DOLO NÃO SE PRESUME, mas deve ser claramente
comprovado, de forma a resultar em legítima punição do diretor, gerente ou
representante da pessoa jurídica.
88. Enfim, se o ato praticado por diretores, gerentes ou representantes da pessoa
jurídica não contraria a legislação societária, os contratos ou estatutos sociais, a
pessoa jurídica é EXCLUSIVAMENTE responsável pelo pagamento dos débitos
tributários cujos fatos geradores foram por ela praticados.
89. Por outro lado, somente quando há PROVA CLARA de que houve a prática de
ATO DOLOSO por diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica para
deixar de pagar os tributos devidos (o que não ocorreu no caso concreto), a
responsabilidade pelo cumprimento da obrigação tributária passa a ser pessoal e
exclusiva da pessoa física. Esse entendimento vem sendo adotado pelo Egrégio
CARF, conforme precedente abaixo destacado:
(...)
90. Assim, tendo em vista a inexistência de qualquer prova da prática de ato doloso
por parte de seus sócios à época dos fatos geradores, é evidente a inaplicabilidade da
regra de responsabilidade pessoal e exclusiva prevista no artigo 135, inciso III, do
CTN.
91. Enfim, diante do todo exposto nos itens acima sobre a inaplicabilidade do artigo
135, inciso III, do CTN, o Requerente Marcelo pleiteia o provimento desta
Impugnação, com a consequente exclusão do polo passivo do Auto de Infração,
COM BASE ESSENCIALMENTE NA INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS
EXIGIDOS
PELA
LEGISLAÇÃO
PARA
QUE
OS
SÓCIOS
SEJAM
LEGALMENTE CONSIDERADOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS PELO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO LANÇADO CONTRA O MERCADOPAGO.
CONCLUSÃO E PEDIDO
92. Como conclusão do exposto, ficou demonstrado nesta Impugnação que:
(i) a Requerente nada mais é do que uma instituição que viabiliza a movimentação
de recursos de terceiros e, exatamente por isso, acusá-la de ter realizado pagamentos
sem causa é um incontornável erro de premissa da Fiscalização, a qual
desconsiderou por completo a verdadeira atividade da Requerente, o que, por si só,
justifica o cancelamento da autuação aqui discutida;
(ii) muito embora tenha como premissa a total cooperação com as Autoridades
Fiscais e a instituição de diversos programas e ações direcionados à investigação de
eventuais práticas ilegais cometidas pelos usuários dos seus serviços, o
MercadoPago não forneceu as informações bancárias solicitadas pela Fiscalização
durante o procedimento fiscal porque as solicitações não atenderam os critérios
exigidos na legislação aplicável, conforme entendimento fixado pelo STF;
Fl. 6659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.803 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723458/2019-40
23
(iii) a despeito disso, a Requerente MercadoPago detalhou nesta Impugnação todos
os negócios jurídicos relacionados com as transferências que realizou para os
usuários questionados, o que necessariamente leva ao afastamento da regra contida
nos artigos 61 da Lei 8.981/95 e 674 do RIR/99 e ao cancelamento do Auto de
Infração;
(iv) ainda que se entenda pela manutenção do débito tributário, o que se admite para
argumentar, o Requerente MercadoPago demonstrou que a multa qualificada de
150% não pode ser aplicada ao presente caso, pois não houve comprovação de
fraude e nem mesmo de qualquer omissão dolosa, mas apenas uma acusação de que
a sua plataforma de serviços foi utilizada por empresas envolvidas em suposto
esquema fraudulento;
(v) a regra de solidariedade tributária prevista no artigo 124, inciso I, do CTN, não
pode ser aplicada em relação aos então sócios MercadoLivre e Marcelo, ora também
Requerentes, tendo em vista que não participaram da ocorrência do fato gerador do
IRRF exigido do MercadoPago; e
(vi) a regra de responsabilidade pessoal prevista no artigo 135, inciso III, do CTN,
não pode ser aplicada em relação ao Requerente Marcelo, tendo em vista a
inexistência de qualquer prova da prática de ato doloso ou de excesso de poderes por
parte dele à época dos fatos geradores.
93. Dessa forma, os Requerentes pleiteiam que esta Impugnação seja
INTEGRALMENTE PROVIDA para que se cancele o Auto de Infração (TVF) n°
08.1.23.00-
2019-00247-1, com a consequente extinção do débito tributário correlato, nos
termos do artigo 156, inciso IX, do CTN.
94. Subsidiariamente, caso se entenda pela manutenção do débito tributário, o que se
admite para argumentar, os Requerentes pleiteiam que esta Impugnação seja
PARCIALMENTE PROVIDA para que:
(i) seja afastada a multa qualificada de 150% aplicada;
(ii) seja afastada a regra de solidariedade tributária prevista no artigo 124, inciso I,
do CTN, em relação aos então sócios MercadoLivre e Marcelo; e
(iii) seja afastada a regra de responsabilidade pessoal prevista no artigo 135, inciso
III, do CTN, em relação ao Requerente Marcelo.
95. Os Requerentes protestam pela posterior juntada de documentos adicionais que
sejam necessários para a melhor elucidação dos fatos e pela produção de todos os
meios de prova admitidos em direito.” (Os destaques são do original.)
Acórdão n. 102-000.349 da 1a Turma/DRJ02 (e-fls. 6503 e ss) julgou procedente em
parte a impugnação apresentada e confirmou o Auto de Infração de IRRF, relativo ao ano-
calendário de 2014, e afastou a responsabilidade de
para:
(i) MANTER o lançamento fiscal, consubstanciado no Auto de Infração objeto do processo,
declarando devido o IRRF no valor ali consignado, acrescido da multa de ofício de 150% e
dos juros de mora respectivos; e
(ii) AFASTAR do polo passivo da obrigação tributária o responsável solidário
MercadoLivre.com Atividades de Internet Ltda, eximindo-o dos gravames correspondentes.

O Acórdão referido assim resumiu as razões da decisão, em ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 6660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.803 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723458/2019-40
24
Ano-calendário: 2014
IMPUGNAÇÃO. PROVA. JUNTADA POSTERIOR. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deverá ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito
superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO
PREVISTA NA LEI. IMPOSSIBILIDADE.
Deve ser afastada a responsabilidade tributária solidária, fundada no art. 124, inciso I, do
CTN, quando não restar inequivocamente comprovado nos autos o interesse comum na
situação que constitui o fato gerador.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS.
Consoante o disposto no art. 135, inciso III, do CTN, os diretores, gerentes,
administradores ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente
responsáveis pelos créditos tributários correspondentes a obrigações tributárias resultantes
de atos praticados com infração de lei.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação e daquelas objeto de súmula vinculante, e as decisões administrativas não se
constituem em normas complementares da legislação tributária, razão porque seus julgados
não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2014
PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS, SEM COMPROVAÇÃO
DA OPERAÇÃO OU DA SUA CAUSA. TRIBUTAÇÃO NA FONTE.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda exclusivo na fonte, à alíquota de 35%, todo
pagamento efetuado pela pessoa jurídica a beneficiários não identificados. Essa tributação
alcança também os pagamentos realizados ou os recursos entregues a terceiros ou sócios,
acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a
sua causa.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FRAUDE. CABIMENTO.
A constatação de ação dolosa visando impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, mediante a interposição fraudulenta de terceiros em
operações de comércio exterior, de modo a suprimir ou reduzir o montante do imposto
devido (fraude), dá causa à imposição da multa qualificada de 150%.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONLUIO. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa de ofício qualificada de 150% quando evidenciado o conluio
entre as partes, ou seja, o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas O
O contribuinte MERCADOPAGO, os responsáveis MERCADOLIVRE.COM
ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MARCELO GONZALEZ COELHO, foram cientificados
Fl. 6661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.803 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723458/2019-40
25
da Decisão de Primeira instância em 28/12/2020 (e-fls. 6598, 6599 e 6601). O contribuinte
MERCADOPAGO e o responsável solidário MARCELO GONZALEZ COELHO apresentaram
Recurso Voluntário em 27/01/2021, (e-fls. 6604 e ss) em que repetem as razões levadas à Primeira
Instância, e aduz:
(...)
a solicitação realizada pela Fiscalização durante o procedimento fiscal que deu origem ao
Auto de Infração aqui discutido deveria ter seguido os rígidos requisitos dispostos no artigo
6o da LC 105/01 e no Decreto 3.724/01, o que, de fato, não ocorreu;
(...)
o MercadoPago justificou em sua Impugnação, a partir de planilha gerencial detalhada,
todas as transações questionadas no TVF, o que comprova a insubsistência do Auto de
Infração. Assim, o material probatório deve ser regularmente examinado por este Egrégio
CARF, sob pena de cerceamento do direito de defesa da Recorrente, o que deverá
necessariamente levar ao cancelamento integral do débito tributário
(...)
o V. Acórdão recorrido simplesmente deixou de analisar as informações constantes das
planilhas apresentadas pela Recorrente, sob a justificativa de que as “planilhas, por si sós,
não suprem a comprovação exigida nos dispositivos legais ora mencionados”.
51. Tal situação representa claro cerceamento de defesa, tendo em vista que as planilhas
foram geradas a partir do sistema gerencial da Recorrente e trazem informações detalhadas
sobre as transações questionadas pela Fiscalização. Abaixo, a Recorrente traz trecho das
planilhas que demonstram as informações que deveriam ter sido analisadas pelas
autoridades julgadoras (fl. 6.499):
(...)

VOTO
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Nos termos do Decreto no 70.235/1972, art. 34, inc. I e da Portaria MF no 02/2023,
cabe recurso de ofício (remessa necessária) ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) sempre e quando “a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos
de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).”
No caso, afastou-se do polo passivo da obrigação tributária o responsável solidário
MercadoLivre.com Atividades de Internet Ltda (art. 124, I do CTN), eximindo-o dos gravames
correspondentes a um crédito que somou R$ 4.120.957,07.
Assim, em atenção à previsão dos dispositivos retromencionados e em convergência
com a Súmula CARF no 103, que prevê que “para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-
se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”, verifica-se que os
valores a serem considerados estão abaixo do limite legal. Desta forma, não conheço do recurso de
Ofício.
Fl. 6662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.803 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723458/2019-40
26
O recurso voluntário é tempestivo. Atendidos os demais requisitos de
admissibilidade, dele conheço.
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 6604 e ss) contra Acórdão n. 102-000.349 da
1a Turma/DRJ02 (e-fls. 6503 e ss) que julgou procedente em parte a impugnação apresentada e
confirmou parcialmente o Auto de Infração de IRRF, relativo ao ano-calendário de 2014, para:
(i) MANTER o lançamento fiscal, consubstanciado no Auto de Infração objeto do processo,
declarando devido o IRRF no valor ali consignado, acrescido da multa de ofício de 150% e
dos juros de mora respectivos; e
(ii) AFASTAR do polo passivo da obrigação tributária o responsável solidário
MercadoLivre.com Atividades de Internet Ltda, eximindo-o dos gravames correspondentes.
A infração que originou o lançamento de ofício de IRRF versou sobre pagamentos
sem comprovação da operação ou de sua causa realizados pelo MERCADOPAGO. No
cumprimento de diligências na Recorrente e nas sociedades COPOLI COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CPF/CNPJ n° 18.472.505/0001-14, a CYSTEX
CARGAS E FRETES EIRELI, CNPJ n° 17.498.223/0001-23, a TS9 COMERCIO E
AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA, CNPJ n° 05.796.235/0001-55 e a EASY COMERCIO
DE
EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS
EIRELI,
CNPJ
n°
15.094.596/0001-03
(que
denominaremos de Copoli, Easy, Cystex e TS9), concluiu-se que o MERCADOPAGO efetuou, em
2014, reiterados pagamentos sem causa conhecida, totalizados em R$ 2.532.227,79 (dois milhões,
quinhentos e trinta e dois mil, duzentos e vinte e sete Reais e setenta e nove centavos).
Tais valores transferidos a sociedades inexistentes de fato eram imediatamente
repassados para corretoras de câmbio suspeitas de praticarem evasão de divisas, conforme foi
demonstrado em tópicos específicos do TVF, sugerindo interposição fraudulenta.
Segundo o TVF, a inteligência de interposição fraudulenta consta de petição de
autoria da LASPRO CONSULTORES LTDA, CNPJ 22.223.371/0001-75, Administradora Judicial
da TOV CCTVM LTDA, principal destinatária dos pagamentos da Recorrente às sociedades
Copoli, Easy, Cystex e TS9. Esta, de acordo com a peça processual, teve sua Liquidação
Extrajudicial decretada pelo Banco Central do Brasil em 07 de janeiro de 2016, com base no artigo
15, inciso I, alínea "b" da Lei n° 6.024/74. A TOV remetia valores ao exterior sem motivo jurídico
válido e sem os controles exigidos pela legislação, ou seja, praticava evasão de divisas.
As quatro sociedades beneficiadas pelos depósitos da Recorrente fazem parte de um
grupo de sete pessoas jurídicas que foram alvo de ações fiscais que levaram à conclusão do Fisco de
que, na realidade, as personalidades auditadas não existiriam, e que seus CNPJ e suas contas
bancárias foram utilizadas por NAIRSON RIBEIRO ALVES e por MOHAMAD KASSEM NAJM
para movimentação ilícita de recursos para terceiros.
Reiteradamente intimada a justificar o(s) motivo(s) das transferências,
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ 10.573.521/0001-91, em um
primeiro momento, a Recorrente recusou-se a atender às solicitações da Receita Federal do Brasil,
alegando estar sujeita ao sigilo das operações financeiras, previsto no Artigo 6o da Lei
Complementar n° 105/2001, apelando para a necessidade de emissão de RMF (Requisição de
Movimentação Financeira), que foi emitido. Em um segundo momento (Impugnação), apresentou
Fl. 6663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.803 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723458/2019-40
27
planilha em que lista aqueles que seriam os reais emissores das ordens de pagamento às quatro
empresas citadas, sendo que a Recorrente seria apenas um canal de passagem para os recursos - um
intermediador financeiro das transações comerciais que seriam promovidas por seus usuários e de
que os valores transferidos nada mais seriam do que simples repasses dos pagamentos realizados
por terceiros aos usuários dos seus serviços. Aduziu em Impugnação:
41. Para comprovar as suas alegações e para a aplicação dos artigos 61 da Lei 8.981/95 e
674 do RIR/99 ao presente caso, a Requerente traz com esta Impugnação planilhas que
discriminam detalhadamente diversas transferências de valores promovidas por cinco
empresas distintas para as contas no MercadoPago das empresas COPOLI, CYSTEX, TS9
e EASY (doc.3).
(...)
45. Essas 5 pessoas jurídicas, todas usuárias da plataforma Mercado Livre, representam a
origem dos recursos que foram recebidos por COPOLI, CYSTEX, TS9 e EASY em suas
contas no MercadoPago. Tem-se, portanto, que diferentes usuários dos serviços do
MercadoPago estavam transferindo valores entre si: Hardcore Nutrition Comércio de
Suplementos Alimentares Ltda., Elieletro Eletrônicos e Informática EIRELI, Rafael de
Pinho Fonseca, Vinícius do Valle Martins e Aécio Rafael Júnior de Souza estavam
vendendo mercadorias via Mercado Livre e repassando valores para COPOLI, CYSTEX,
TS9 e EASY, possivelmente seus fornecedores (embora esta seja uma ilação da
Requerente).
Protesta a Recorrente que a solicitação realizada pela Fiscalização durante o
procedimento fiscal que deu origem ao Auto de Infração aqui discutido deveria ter seguido os
rígidos requisitos dispostos no artigo 6o da LC 105/01 e no Decreto 3.724/01.
Ou seja, deveria a solicitação de informações ser precedida da instauração de
processo administrativo de fiscalização, na forma do artigo 7o do Decreto 70.235/72, da
comprovação de que a requisição de informações é indispensável com a indicação, na intimação, de
qual hipótese do artigo 3o do Decreto 3.724/2001 o pedido se enquadra; e da formalização de
“Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira” (“RMF”), conforme artigo 4o do
Decreto 3.724/2001.
Mas, a formalização de procedimentos administrativos em nome das alegadas
beneficiárias dos pagamentos (COPOLI, CYSTEX, TS9 e EASY) e as correspondentes “Requisição de
Informações sobre Movimentação Financeira” (“RMF”) endereçadas à Recorrente estão
comprovadas nos autos, como demonstra os excertos abaixo (e-fls. 242, 374 e 308):
Fl. 6664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.803 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723458/2019-40
28

(...)

(...)
Fl. 6665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.803 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723458/2019-40
29

No que se refere às planilhas apresentadas em Impugnação, e que segundo a
Recorrente, seria suficiente para comprovar a origem dos pagamentos efetuados às quatro
sociedades (inexistente de fato), concordo com a Primeira Instância de que listar os alegados
remetentes, sem oferecer nenhum documento que tenha acobertado a operação que motivou o
pagamento não comprova a operação, nem sua causa, e nem vincula o alegado remetente ao próprio
pagamento.
Entendo também comprovado o caráter fraudulento da conduta da Recorrente em
efetivar pagamentos sem causa comprovada para as sociedades inexistente de fato (COPOLI,
CYSTEX, TS9 e EASY) que em sua maior parte abasteceu esquema de evasão de divisas, através
da TOV CCTVM LTDA, razão pela qual justifica-se a qualificação da multa de ofício. Por fim, a
conduta do administrador da empresa (Marcelo) configura-se em participar ou tolerar vários atos
dolosos, praticados em sua gestão, que afrontaram a legislação tributária, a exemplo de pagamentos
a empresas inexistentes de fato, em que não foram comprovadas as operações respectivas ou as suas
causas, cumulados com as condutas de fraude (interposição fraudulenta de terceiros em operações
de comércio exterior) e conluio, entre outros, que ensejaram, inclusive, a qualificação da multa de
ofício cominada.
Desta forma, não há reparos a fazer no Acórdão Recorrido, razão pela qual adoto
seus fundamentos como razão de decidir:

Do IRRF Sobre Pagamentos sem Causa
Fl. 6666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.803 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723458/2019-40
30
7. Com respeito à incidência de IRRF sobre pagamentos sem comprovação da operação ou
de sua causa realizados pelo MERCADOPAGO, a autora do feito assim se manifesta no
Termo de Verificação Fiscal:
“DA INFRAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE FATO No cumprimento das
diligências vinculadas especificadas, concluiu-se que o MERCADOPAGO efetuou,
em 2014, reiterados pagamentos sem causa conhecida, totalizados em R$
2.532.227,79 (dois milhões, quinhentos e trinta e dois mil, duzentos e vinte e sete
Reais e setenta e nove centavos).

(...)
Tais valores transferidos a sociedades inexistentes de fato eram IMEDIATAMENTE
repassados para corretoras de câmbio suspeitas de praticarem evasão de divisas,
conforme foi demonstrado em tópicos específicos, sugerindo interposição
fraudulenta.
Concluiu-se, portanto, que o MERCADOPAGO incorreu:
• na norma contida no art. 61 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995, que prevê
incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco
por cento sobre todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não
identificado e sobre pagamentos efetuados ou recursos entregues a terceiros ou
sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a
operação ou a sua causa. Previsão que é o fundamento legal do art. 674 do RIR/99.
• e na norma materializada no §1° do art. 44 da Lei n° 9.430/96, que determina a
aplicação de multa qualificada quando da constatação das condutas previstas nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64” (Os destaques são do original.)
8. Por sua vez, alegam os defendentes que os fundamentos da autuação são inadmissíveis,
pois o MERCADOPAGO não teria promovido nenhum pagamento sem causa, tendo em
vista que é mero intermediador financeiro das transações comerciais que são promovidas
por seus usuários e de que valores transferidos nada mais são do que simples repasses dos
pagamentos realizados por terceiros aos usuários dos seus serviços. Vejam-se seus
argumentos:
“II. ORIGEM DOS RECURSOS TRANSFERIDOS
(...)
36. Como visto, a Fiscalização verificou que, no ano-calendário de 2014, a
Requerente efetuou transferências de valores para as empresas COPOLI, CYSTEX,
TS9 e EASY, no valor total de R$ 2.532.227,79. Desse modo, a Fiscalização
concluiu que essas transferências deveriam ser consideradas como "pagamentos sem
causa conhecida", sujeitos à incidência do IRRF sob a alíquota de 35%, nos termos
do artigo 61 da Lei 8.981/95 e do artigo 674 do RIR/99, este último vigente à época
dos supostos fatos geradores:
(...)
37. A redação dos referidos dispositivos é clara: uma vez não identificado o
beneficiário de determinado pagamento e/ou não identificada a sua causa, tal
pagamento será considerado rendimento e será tributado pelo IRRF à alíquota de
35%.
Quanto ao dispositivo e o caso concreto é necessário fazer duas observações.
38. A primeira observação é a de que, no presente caso, os beneficiários dos
"repasses" ou, como quer afirmar a Fiscalização, "pagamentos" estão plenamente
identificados, quais sejam, COPOLI, CYSTEX, TS9 e EASY.
39. A segunda observação é a de que a presunção trazida pelo artigo 61 da Lei
8.981/95 e pelo artigo 674 do RIR/99, no sentido de que deve ser considerado
rendimento tributável pelo IRRF à alíquota de 35% o pagamento a beneficiário não
Fl. 6667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.803 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723458/2019-40
31
identificado ou sem causa, é relativa e pode ser ilidida se o contribuinte comprovar
no curso do procedimento fiscal ou em sede de Defesa Administrativa a causa do
pagamento questionado e/ou identificar o beneficiário para o qual esse pagamento
foi destinado.
(...)
41. Para comprovar as suas alegações e para a aplicação dos artigos 61 da Lei
8.981/95 e 674 do RIR/99 ao presente caso, a Requerente traz com esta Impugnação
planilhas que discriminam detalhadamente diversas transferências de valores
promovidas por cinco empresas distintas para as contas no MercadoPago das
empresas COPOLI, CYSTEX, TS9 e EASY (doc.3).
42. Nas operações discriminadas nessas planilhas, vê-se que o MercadoPago atuou
como se fosse um banco de varejo, por meio do qual seu usuário ou 'correntista'
(COPOLI, CYSTEX, TS9 ou EASY) recebeu valores de terceiros via Transferências
Eletrônicas Disponíveis ("TED's").
43. Como se depreende do documento, a Requerente tem a informação de quem
transferiu o dinheiro e para qual conta do MercadoPago esse dinheiro foi transferido.
Como se nota da anexa planilha, 5 pessoas jurídicas diferentes, a saber, Hardcore
Nutrition Comércio de Suplementos Alimentares Ltda., Elieletro Eletrônicos e
Informática EIRELI, Rafael de Pinho Fonseca, Vinícius do Valle Martins e Aécio
Rafael Júnior de Souza promoveram milhares de vendas de aparelhos eletrônicos, de
informática e telefones celulares por meio da plataforma Mercado Livre ao longo do
ano de 2014.
(...)
45. Essas 5 pessoas jurídicas, todas usuárias da plataforma Mercado Livre,
representam a origem dos recursos que foram recebidos por COPOLI, CYSTEX,
TS9 e EASY em suas contas no MercadoPago. Tem-se, portanto, que diferentes
usuários dos serviços do MercadoPago estavam transferindo valores entre si:
Hardcore Nutrition Comércio de Suplementos Alimentares Ltda., Elieletro
Eletrônicos e Informática EIRELI, Rafael de Pinho Fonseca, Vinícius do Valle
Martins e Aécio Rafael Júnior de Souza estavam vendendo mercadorias via
Mercado Livre e repassando valores para COPOLI, CYSTEX, TS9 e EASY,
possivelmente seus fornecedores (embora esta seja uma ilação da Requerente).
46. Ato contínuo, COPOLI, CYSTEX, TS9 e EASY estavam 'sacando' valores das
suas contas no MercadoPago. São justamente esses 'saques' que a Fiscalização
enxergou como pagamentos sem causa promovidos pelo MercadoPago a essas
empresas.
47. As informações contidas nas planilhas anexas deixam claro: não se trata de
pagamentos sem causa, até porque não há propriamente pagamentos. As
transferências de valores entre o MercadoPago e COPOLI, CYSTEX, TS9 e EASY
correspondem à movimentação de valores recebidos por COPOLI, CYSTEX, TS9 e
EASY nas suas próprias contas do MercadoPago, valores esses que lhes foram
pagos por outros usuários da plataforma, notadamente Hardcore Nutrition Comércio
de Suplementos Alimentares Ltda., Elieletro Eletrônicos e Informática EIRELI,
Rafael de Pinho Fonseca, Vinícius do Valle Martins e Aécio Rafael Júnior de Souza.
48. Diante de todo o exposto, está comprovado que a Requerente não promoveu
pagamentos para COPOLI, CYSTEX, TS9 ou EASY, mas sim repasses, e, de uma
forma ou de outra, tais movimentações, em hipótese alguma, podem ser
consideradas como pagamento sem causa, o que deve necessariamente levar ao
cancelamento do Auto de Infração impugnado.” (Os destaques são do original.)
9. Como já referido, o Auto de Infração para exigência do IRRF foi lavrado com base no
art. 674 do RIR/1999, cuja matriz legal é o art. 61 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, que estabelece o seguinte:
Fl. 6668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.803 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723458/2019-40
32
“Art. 61. Fica sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de 35%, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não
identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou
aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou
não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de
que trata o § 2o, do artigo 74 da Lei no 8.383, de 1991.” (Negritou-se.)
9.1. Sobre a inteligência desse dispositivo, a Solução de Consulta Interna (SCI) no 11, de 8
de
maio
de
2013,
(disponível
no
sítio
da
Receita
Federal
do
Brasil
<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=507
81>), assim se pronunciou:
“16. O caput do art. 61 da Lei n° 8.981, de 1995, instituiu a tributação exclusiva na
fonte sobre rendimentos pagos a beneficiários não identificados. Tal norma se
justifica uma vez que, em razão do anonimato do beneficiário, o Fisco se vê
impedido de alcançar de forma direta o beneficiário do rendimento. Igualmente, o
seu § 1o aplica a mesma tributação quando não for comprovada a operação ou a sua
causa. Neste caso, embora se conheça o beneficiário do rendimento, persiste a
dúvida sobre a natureza do rendimento vinculado ao referido pagamento. Sem a
certeza sobre o fato ocorrido, não há segurança para a aplicação da norma geral de
tributação. Portanto, o referido artigo traz uma regra de tributação que supre a
insegurança sobre o fato passível de tributação.”
10. Informa-se na contestação que a contribuinte MERCADOPAGO atua como instituição
de pagamento, na modalidade emissor de moeda eletrônica pré-paga e arranjos de
pagamento, razão pela qual está sujeita às normas da Lei no 12.865, de 9 de outubro de
2013, que dispõe sobre os arranjos de pagamento e as instituições de pagamento integrantes
do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB).
10.1. De acordo com o previsto no § 3o do art. 9o desse diploma legal1, no exercício das
atividades de vigilância sobre os arranjos de pagamento e de supervisão das instituições de
pagamento, o Banco Central do Brasil poderá exigir do instituidor de arranjo de pagamento
e da instituição de pagamento a exibição de documentos e livros de escrituração e o acesso,
inclusive em tempo real, aos dados armazenados em sistemas eletrônicos, considerando-se
a negativa de atendimento como embaraço à fiscalização.
11. Em consonância com a aludida Lei no 12.865, de 2013, entende-se que para os
impugnantes comprovarem a causa ou a operação que motivou os pagamentos em pauta
mostrava-se necessário a apresentação dos livros de escrituração e da correspondente
documentação de suporte, bem como das telas de acesso aos dados armazenados em seus
sistemas eletrônicos. O oferecimento desses elementos de prova encontra apoio ainda no
art. 9o, § 1o, do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 (matriz legal do art. 923
do RIR/1999)2.
12. Observa-se, todavia, que os reclamantes limitaram-se a juntar simples planilhas
(integrantes do Termo de Anexação de Arquivo Não-Paginável de fl. 6499) como
documentos probatórios dos pagamentos questionados. É evidente que tais planilhas, por si
sós, não suprem a comprovação exigida nos dispositivos legais ora mencionados.
13. Como se viu, embora intimado para tanto pelo Fisco (fls. 172/175, 190/191, 205/207,
217/221, 229/234, 242/247, 283/287, 295/300, 308/313, 349/353, 361/366 e 374/378), o
MERCADOPAGO deixou de fazer a comprovação requerida. Já a defesa oferecida trouxe
apenas meras planilhas, sem qualquer valor probatório. Logo, submetem-se os autuados ao
princípio segundo o qual alegar e não provar é o mesmo que nada alegar.
14. No caso vertente, é aplicável também o disposto no art. 15, caput, do Decreto no 70.235,
de 1972, no sentido de que a impugnação deverá ser instruída com os documentos em que
se fundamentar, donde não há como aceitar as simples razões aduzidas pelos sujeitos
passivos, pois para afastar a infração imputada mostra-se imprescindível a apresentação das
devidas provas.
Fl. 6669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.803 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723458/2019-40
33
15. Reforçando o comando legal acima referido, o art. 28 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011, assim determinou:
“Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto no
art. 29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36).” [Negritou-se.]
16. Dessa forma, andou bem a fiscalização ao tributar como “pagamentos sem
comprovação da operação ou de sua causa” os dispêndios efetuados ao longo de 2014 pelo
MERCADOPAGO, no montante de R$ 2.532.227,79, em favor das empresas Cystex
Cargas e Fretes Eireli (CYSTEX), Copoli Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda
(COPOLI), Easy Comércio de Equipamentos Eletrônicos Eireli (EASY) e TS9 Comércio e
Agenciamento de Cargas Ltda (TS9), pois ficou demonstrado nos autos que os litigantes
não lograram apresentar nenhuma documentação probatória de suporte relativa aos
pagamentos em apreço, seja durante o procedimento fiscal, seja instruindo sua peça
impugnatória.
17. É dizer, o conjunto de verificações realizado pela autoridade fazendária no tocante aos
pagamentos efetuados pela empresa MERCADOPAGO – que redundou na exigência
atinente ao IRRF – não deixa dúvidas quanto à subsunção dos fatos ali apurados à norma do
art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, reproduzida ao norte.
18. Por conseguinte, é forçoso manter integralmente o lançamento fiscal levado a efeito.
Da Inaplicabilidade da Multa de Ofício Qualificada
19. A imposição da multa de ofício, em seu percentual exacerbado (de 150%), está assim
justificada pela autoridade lançadora no Termo de Verificação Fiscal:
“DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DOS FUNDAMENTOS DE FATO
A qualificação da multa de ofício funda-se no entendimento de que os reiterados
pagamentos sem causa realizados pelo auditado a quatro pessoas jurídicas
inexistentes de fato, os quais foram IMEDIATAMENTE repassados para corretoras
de câmbio com conduta suspeita, caracterizaram interposição fraudulenta, conduta
tipificada no art. 72 da Lei n° 4.502, de 1964:
(...)
Reforçam a inteligência de interposição fraudulenta, as informações constantes de
petição de autoria da LASPRO CONSULTORES LTDA, CNPJ 22.223.371/0001-
75, Administradora Judicial da TOV CCTVM LTDA. Esta, de acordo com a peça
processual, teve sua Liquidação Extrajudicial decretada pelo Banco Central do
Brasil em 07 de janeiro de 2016, com base no artigo 15, inciso I, alínea "b" da Lei n°
6.024/74.
(...)
Ainda, da leitura dos autos, depreende-se que a TOV REMETIA VALORES AO
EXTERIOR sem motivo jurídico válido e sem os controles exigidos pela legislação,
ou seja, praticava evasão de divisas. Tal entendimento está presente nos trechos
abaixo reproduzidos:
(...)
Também, considerou-se que a ausência de causa conhecida dos pagamentos
materializou a hipótese de incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte descrita
no art. 61, § 1o da Lei n° 8.981/1995, que não foi declarado, tampouco recolhido
pelo sujeito passivo. Ou seja, houve a sonegação do IRRF, circunstância prevista no
artigo 71 da Lei n° 4.502, de 1964:
(...)
Já as supostas inexistências fática das quatro sociedades têm base nos seguintes fatos
observados, em relação a todas:
(...)
Fl. 6670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.803 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723458/2019-40
34
Por sua vez, a cognição de controle comum das sete pessoas jurídicas inexistentes de
fato baseia-se na observação das seguintes circunstâncias:
(...)
Por fim, há que considerar o provável conluio, conduta prevista no artigo 73 da Lei
n° 4.502, de 1964, entre o MERCADOPAGO, NAIRSON RIBEIRO ALVES e a
TOV, haja vista:
(...)” [Os negritos são do original.]
20. Resumidamente, os defendentes argumentam que não se sustenta a aplicação da multa
qualificada, no percentual de 150%, afirmando que não houve comprovação de fraude e
nem mesmo de qualquer omissão dolosa, mas apenas uma acusação de que a plataforma de
serviços do MERCADOPAGO foi utilizada por empresas envolvidas em suposto esquema
fraudulento. Vejam-se as alegações oferecidas:
“III. INAPLICABILIDADE DA MULTA QUALIFICADA
(...)
52. A intermediação financeira em transações comerciais é a principal atividade da
Requerente, sendo que a suposta falta de causa apontada em relação a determinados
pagamentos não pode ser usada como justificativa para aplicação de multa
qualificada de 150%. A qualificação da multa, como será demonstrado a seguir,
deve ser necessariamente acompanhada da comprovação de dolo, fraude ou
simulação por parte do contribuinte.
53. Ocorre que, no presente caso, embora tenha instaurado detalhada investigação
acerca de suposta fraude cometida por Nairson Ribeiro Alves e por Mohamad
Kassem Najm, em nenhum momento a Fiscalização detalhou ou comprovou que a
Requerente tenha feito parte ou tenha se beneficiado do suposto esquema
fraudulento.
(...)
57. Em outras palavras, se as empresas COPOLI, CYSTEX, TS9 e EASY de fato
participaram de um esquema fraudulento, isso não significa que a Requerente
também tenha participado desse esquema. ALÉM DO QUE, EM NENHUM
MOMENTO, A FISCALIZAÇÃO COMPROVOU QUE A REQUERENTE
TENHA PARTICIPADO DA SUPOSTA FRAUDE OU TENHA AGIDO COM
DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO – A ÚNICA ACUSAÇÃO CONTRA A
REQUERENTE É QUE COPOLI, CYSTEX, TS9 e EASY ERAM USUÁRIAS DO
MERCADOPAGO.
58. SE A FISCALIZAÇÃO NÃO COMPROVOU QUE A REQUERENTE AGIU
COM DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM
QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO.” (Os destaques são do original.)
21. A qualificação da multa de ofício tem como base o disposto no art. 44, inciso I e § 1o,
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007.)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007.)
(...)” [Negritou-se.]
Fl. 6671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.803 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723458/2019-40
35
22. Diante da remissão realizada pelo art. 44 da Lei 9.430, de 1996, cabe reproduzir o
conteúdo dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, que tratam das
situações ensejadoras da imposição da multa de ofício qualificada em 150%:
“Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante
do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.” 23. Impende destacar que
para enquadrar determinado ilícito fiscal nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
1964, há necessidade que esteja caracterizado o intuito doloso. O dolo, que se
relaciona com a consciência e a vontade de agir, é elemento de todos os tipos penais
de que trata esse diploma legal, ou seja, a vontade de praticar a conduta, para a
subsequente obtenção do resultado. Deve ficar demonstrada que a conduta praticada
teve o objetivo consciente voltado a suprimir ou reduzir o pagamento do imposto ou
contribuições devidos.
24. Segundo os trechos colacionados do Termo de Verificação Fiscal, atinentes à prática de
sonegação (art. 71 da Lei no 4.502, de 1964), entendeu a autora do feito que a conduta do
MERCADOPAGO de transferir recursos bancários a terceiros, na forma de pagamentos
sem comprovação de sua natureza, causa ou da operação, caracterizariam o ilícito tributário
citado, concluindo que a prática dessa infração seria suficiente para cominar a multa
qualificada.
24.1. A simples existência de pagamentos a beneficiários não identificados, sem causa ou
cujas naturezas e operações de suporte não foram comprovadas, tomados por si sós, não se
mostram suficientes para demonstrar o elemento subjetivo (dolo) na conduta do
interessado, de modo a indicar que este quis atingir os resultados caracterizadores da
sonegação, ou mesmo que assumiu o risco de produzi-los.
24.2. É dizer, as irregularidades em tela implicam exigir de ofício o Imposto de Renda na
Fonte incidente sobre esses pagamentos (movimentações bancárias a débito), ex vi do
previsto no art. 61 da Lei n° 8.981, de 1995, com a imposição da multa de ofício de 75%,
mas não autorizam inferir, como fez a fiscalização, que o MERCADOPAGO teve a
intenção de sonegar o recolhimento desse imposto, ensejando assim a aplicação da multa
qualificada de 150%.
24.3. Inaplicável, dessa forma, o comando do art. 71 da Lei no 4.502, de 1964, que define a
conduta de sonegação, visto que, por óbvio, não há que se falar aqui em ato doloso do
interessado tendente a impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal. Assim, quanto a
esse ilícito, assiste razão à defesa.
25. Já o mesmo não pode ser dito relativamente à ocorrência de fraude (art. 72 da Lei no
4.502, de 1964). Compulsando o processo, observa-se que ficou demonstrada a prática
dessa ação dolosa, que consistiu na interposição fraudulenta de terceiros em operações de
comércio exterior.
Abaixo, detalham-se os fatos caracterizadores e os elementos probatórios da mencionada
conduta, apurados pela autoridade tributária e evidenciados no Termo de Verificação
Fiscal:
(i) A presente ação fiscal revelou a utilização fraudulenta das empresas CYSTEX,
COPOLI, EASY e TS9, pessoas jurídicas inexistentes de fato, como destinatárias de
Fl. 6672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.803 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723458/2019-40
36
reiterados pagamentos sem comprovação da operação ou de sua causa realizados pelo
MERCADOPAGO, cujos valores eram imediatamente repassados para corretoras de
câmbio (principalmente a TOV CCTVM LTDA), configurando assim o ilícito de
interposição fraudulenta;
(ii) As informações constantes de petição de autoria da LASPRO CONSULTORES LTDA,
CNPJ no 22.223.371/0001-75, administradora judicial da TOV CCTVM LTDA, reportam
que esta, de acordo com a peça processual, teve sua liquidação extrajudicial decretada pelo
Banco Central do Brasil em 07 de janeiro de 2016, com base no artigo 15, inciso I, alínea
"b" da Lei n° 6.024/74;
(iii) Ainda, da leitura dos autos da aludida peça processual, depreendeu-se que a TOV
CCTVM LTDA remetia valores ao exterior sem motivo jurídico válido e sem os controles
exigidos pela legislação, ou seja, praticava evasão de divisas;
(iv) As empresas CYSTEX, COPOLI, EASY e TS9, em conjunto com as sociedades Valve
Aitek Comércio Eireli, CBI Comércio de Equipamentos de Informática Eireli e Xeight
Freight Cargas Internacionais Eireli, formavam um grupo de pessoas jurídicas inexistentes
de fato, cujos CNPJs e contas bancárias foram utilizadas pelo Srs. NAIRSON RIBEIRO
ALVES e MOHAMAD KASSEM NAJM para movimentação ilícita de recursos para
terceiros; e
(v) A inexistência fática das empresas CYSTEX, COPOLI, EASY e TS9 teve por base a
constatação dos seguintes fatos:
a) exíguo lapso temporal entre a constituição e a dissolução das empresas (média de dois
anos); b) ausência de qualquer nota fiscal emitida relacionada aos respectivos CNPJs, seja
como destinatário ou como emissor; c) incapacidade financeira e econômica dos sócios
dessas pessoas jurídicas ao tempo da integralização de capital social (“laranjas”); d)
inexistência de registros legais de eventuais empregados; e) entrega de declarações fiscais
obrigatórias “zeradas”, apesar da alta movimentação financeira realizada por tais
sociedades; f) não apresentação dos livros fiscais e/ou empresariais obrigatórios pelos
responsáveis das pessoas jurídicas quando solicitados; g) repasse imediato de 80 a 90% dos
valores depositados nas contas bancárias das empresas para corretoras de câmbio, sendo a
TOV CCTVM LTDA a principal beneficiária (recebeu R$ 206.748.046,37 do grupo em
2014); h) não foi encontrado nenhum pagamento a fornecedores de mercadorias, a
prestadores de serviços ou a possíveis empregados; e i) boa parte dos depósitos efetuados
nas contas bancárias dessas empresas foi em razão de atividades não previstas em seus
contratos sociais, objetivando mero repasse de valores a terceiros, conforme declarado
pelas fontes pagadoras intimadas em regular procedimento de fiscalização.
25.1. Estando evidenciada a interposição fraudulenta de terceiros em operações de
comércio exterior, a infração apurada – pagamentos sem comprovação da operação ou de
sua causa – acertadamente foi lançada com multa qualificada, pois a conduta praticada pela
contribuinte implicou impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador do IRRF, de modo a
suprimir ou reduzir o montante do imposto devido.
25.2. Ou seja, comprovada a ocorrência de fraude, impõe-se concluir que restou
devidamente fundamentada a exigência da multa qualificada de 150%, prevista no art. 44,
inciso I, e § 1o, da Lei no 9.430, de 1996.
26. Por fim, verifica-se que também ficou caracterizada a conduta de conluio (art. 73 da Lei
no 4.502, de 1964) entre o MERCADOPAGO, o Sr. NAIRSON RIBEIRO ALVES e a TOV
CCTVM LTDA nas operações objeto do lançamento tributário, ensejando, de novo, a
qualificação da multa de ofício imposta, haja vista os seguintes fatos apontados pelo Fisco:
(i) os reiterados pagamentos efetuados pelo MERCADOPAGO às empresas CYSTEX,
COPOLI, EASY e TS9 (interposição fraudulenta de terceiros em operações de comércio
exterior);
(ii) o repasse imediato da maior parte dos valores referentes a esses pagamentos para a
TOV CCTVM LTDA;
Fl. 6673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.803 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723458/2019-40
37
(iii) a conduta ilícita da TOV CCTVM LTDA à época dos repasses, gerando, inclusive,
possível obrigação de seus sócios de reparar os danos causados;
(iv) a declaração da TOV CCTVM LTDA de que as pessoas jurídicas CYSTEX, COPOLI,
EASY e TS9 não constam em seu cadastro, apesar da alta e constante movimentação de
valores;
(v) a atuação do Sr. NAIRSON RIBEIRO ALVES nas sociedades CYSTEX, COPOLI,
EASY e TS9, entregando as declarações fiscais “zeradas” e preenchendo as DIRPF dos
sócios;
(vi) a destinação de valores ao Sr. MOHAMAD KASSEM NAJM; e
(vii) a declaração dos intimados pela fiscalização de que o Sr. MOHAMAD utilizava-se de
“CNPJs emprestados”.
Da Responsabilidade Solidária
27. Conforme consignado no Auto de Infração e no Termo de Verificação Fiscal, os
sujeitos passivos MARCELO GONZALEZ COELHO, doravante denominado MARCELO,
e MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, doravante denominado
MERCADOLIVRE, foram indicados como responsáveis tributários solidários pelo IRRF
lançado na contribuinte MERCADOPAGO, com fundamento nos arts. 124, inciso I, e 135,
inciso III, ambos do CTN. Confira-se o que estabelecem esses dispositivos:
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal;
(...)
Art.135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.”
28. Para justificar a atribuição de responsabilidade solidária, a autoridade tributária apontou
as seguintes motivações no Termo de Verificação Fiscal:
“DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS A responsabilidade de todos os sócios
do MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ 10.573.521/0001-
91, sejam eles apenas sócios de capital ou sócios administradores, com ou sem
poderes para representar e assinar pela empresa é escorada pelos arts. 124, I, e 135
do Código Tributário Nacional, in verbis:
(...)
Os sócios da autuada são responsáveis por toda a gestão da companhia, inclusive
pela contratação de fornecedores e por pagamentos feitos.
Portanto, a responsabilidade tributária dos dirigentes está enquadrada nos arts. 124,
I, e 135, III, do CTN.
Eram sócios da autuada à época da conduta analisada, portanto responsáveis pelo
crédito tributário lançado:
• MARCELO GONZALEZ COELHO, CPF 179.984.398-07
• MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, CNPJ
03.361.252/0001-34.”
29. Insurgindo-se contra a responsabilização tributária que lhes foi atribuída, os
responsáveis solidários MARCELO e MERCADOLIVRE aduzem, em apertada síntese,
que:
Fl. 6674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.803 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723458/2019-40
38
(i) a regra de solidariedade tributária prevista no art. 124, inciso I, do CTN não pode ser
aplicada em relação aos então sócios MERCADOLIVRE e MARCELO, tendo em vista que
não participaram da ocorrência do fato gerador do IRRF exigido do MERCADOPAGO,
pelo que solicitam seja afastada a responsabilidade solidária imputada aos mencionados
sócios; e
(ii) a regra de responsabilidade pessoal prevista no art. 135, inciso III, do CTN não pode ser
aplicada em relação ao requerente MARCELO, tendo em vista a inexistência de qualquer
prova da prática de ato doloso ou de excesso de poderes por parte dele à época dos fatos
geradores, daí porque pleiteiam seja afastada a responsabilidade pessoal em relação ao
citado requerente.
Da Responsabilidade do Art. 124, I, do CTN
30. O previsto no art. 124, inciso I, do CTN configura forma de responsabilização tributária
autônoma, a ser aplicada desde que haja interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação tributária principal. A expressão “interesse comum”, em razão da sua
imprecisão, vem sendo objeto de frequentes questionamentos na doutrina e na
jurisprudência.
31. Tendo por objetivo precípuo a delimitação do que se denominou “interesse comum”, as
dúvidas suscitadas no âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB)
foram apreciadas e esclarecidas por intermédio do Parecer Normativo Cosit/RFB no 4, de
10
de
dezembro
de
2018
(disponível
em
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=97210&visao=anotad
o), norma de cumprimento obrigatório por parte das Delegacias de Julgamento.
32. Como bem concluiu esse ato normativo, a existência do interesse comum de que trata o
art. 124, I, do CTN – de modo a ensejar responsabilidade solidária – pode ser evidenciada
quando há a prática dos seguintes atos ilícitos: (i) abuso da personalidade jurídica (“grupo
econômico irregular”), (ii) evasão e simulação fiscal e demais atos delas decorrentes,
notadamente quando se configuram crimes e (iii) abuso de personalidade jurídica
(planejamento tributário abusivo) [item 40, alínea “b.3”, do Parecer Normativo].
32.1. A título de exemplo de conduta criminosa, com repercussão no âmbito tributário, que
pode acarretar a responsabilização solidária, cita a hipótese do art. 61 da Lei no 8.981, de
1995, cujo fato gerador demanda pagamento a beneficiário não identificado ou sem causa.
Caso a sua ocorrência surja em decorrência de cometimento de ilícito tributário, assevera
que há claro interesse comum da pessoa que efetua o pagamento, de quem recebe e, de
quem, eventualmente, intermedeie a operação (conluio) [subitem 27.5 do Parecer
Normativo].
33. Em sua síntese conclusiva, o mencionado ato normativo assenta que a responsabilidade
solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito demanda que a pessoa a ser
responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa do contribuinte ou do responsável
por substituição, devendo-se comprovar o nexo causal em sua participação comissiva ou
omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao
Fisco dele advindo [item 40, alínea “b.1”, do Parecer Normativo].
34. Na situação sob exame, verifica-se que a atribuição de responsabilidade solidária à
empresa MERCADOLIVRE não se subsume à hipótese de sujeição passiva prevista no art.
124, I, do CTN, visto que a fiscalização não conseguiu demonstrar o cometimento da
conduta criminosa referida no item 32.1 pela referida defendente (realização de pagamentos
sem causa em decorrência da prática de ato ilícito), consoante os termos estabelecidos no
item 33, de forma a justificar o interesse comum na situação que constituiu os fatos
geradores da obrigação tributária.
35. Corroborando o entendimento acima estabelecido, observa-se que para justificar a
responsabilização tributária da empresa MERCADOLIVRE, a autoridade fazendária
limitou-se a consignar no Termo de Verificação Fiscal que “os sócios da autuada são
responsáveis por toda a gestão da companhia, inclusive pela contratação de fornecedores e
por pagamentos feitos”, o que, obviamente e à luz do Parecer Normativo Cosit/RFB no 4,
Fl. 6675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.803 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723458/2019-40
39
de 2018, mostra-se insuficiente para imputar responsabilidade solidária com base no art.
124, I, do CTN.
36. Em consequência, não pode prosperar a responsabilização tributária imputada ao sujeito
passivo MERCADOLIVRE, o que implica excluí-lo do pólo passivo do presente
lançamento.
37. De outra parte, mostra-se incabível à atribuição de responsabilidade solidária ao
administrador MARCELO com fulcro no art. 124, I, do CTN, consoante procedido pela
autoridade tributária. Isso porque tal responsabilização tributária, cujo signo distintivo é o
interesse comum, não se confunde com a responsabilidade tributária de que trata o art. 135,
III, do CTN, cujo objeto envolve os atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, a teor do entendimento firmado no Parecer Normativo Cosit/RFB no 4, de 2018.
37.1. Sendo completamente distintos os elementos dessas duas responsabilidades e
considerando que o sujeito passivo MARCELO também foi enquadrado pelo Fisco no art.
135, III, do CTN, torna-se despiciendo responsabilizá-lo solidariamente com fundamento
no art. 124, I, do CTN.
Da Responsabilidade do Art. 135, III, do CTN
38. No tocante à responsabilidade do art. 135, inciso III, do CTN, já se firmou o
entendimento de que o ato ilícito de diretores, gerentes ou representantes das pessoas
jurídicas pode ser tanto culposo quanto doloso, com ambos satisfazendo à hipótese de
responsabilização pessoal desse dispositivo, nos termos do Parecer PGFN/CRJ/CAT no
55/2009, da lavra do Procurador da Fazenda Nacional Dr. Anselmo Henrique Cordeiro.
Mas ao menos a culpa deve estar demonstrada, sob pena de nem ilícito ser o ato. Vejam-se
os excertos pertinentes desse parecer:
“59. A respeito da necessidade de presença de ato doloso por parte do administrador
ou da suficiência da presença de culpa, deve-se observar que, ao contrário do que
defende parte da doutrina , a jurisprudência maciça do STJ exige tão-só a presença
de “infração de lei” (= ato ilícito), a qual, pela teoria geral do Direito, pode ser tanto
decorrente de ato culposo como de ato doloso (não obstante alguns poucos acórdãos
referirem expressamente à necessidade de prova do dolo, em contraposição à imensa
maioria que exige somente a culpa). Logo, se a lei e a jurisprudência não separaram
as hipóteses de culpa em sentido estrito e dolo, tanto um quanto outro elemento
subjetivo satisfaz a hipótese do art. 135 do CTN. Em verdade, o Direito Tributário
preocupa-se com a externalização de atos e fatos, não possuindo espaço para a
persecução do dolo; basta a culpa.
60. Podemos enumerar aqui as conclusões gerais decorrentes da doutrina da
responsabilidade subjetiva dos administradores, na forma da jurisprudência hoje
pacificada do Superior Tribunal de Justiça:
a) O sócio que não possui poderes de gerência não responde pelas obrigações
tributárias da sociedade; b) O administrador não responde pelas obrigações
tributárias surgidas em período em que não detinha os poderes de gerência; c) A
mera ausência de recolhimento de tributos devidos pela pessoa jurídica não pode ser
atribuída ao administrador, não respondendo este em razão desse mero
inadimplemento da sociedade; d) O administrador só é responsável por atos seus que
denotem infração à lei ou excesso de poderes, como, por exemplo, a sonegação
fiscal (que é ilícito punível inclusive penalmente) ou a dissolução irregular da
sociedade; e) O ato ilícito ensejador de responsabilidade tributária pode ser tanto
culposo quanto doloso; f) A prova da prática de ato ilícito por parte do administrador
compete à Fazenda Pública (salvo normas especiais probatórias, como a relativa à
CDA).
61. De tudo isso, é importante guardar que o “sócio-gerente”, de acordo com a
jurisprudência hoje aceita pelo STJ, torna-se responsável não por ser “sócio”, mas
por ter cometido ato ilícito enquanto “gerente”. Em verdade, a condição de sócio é
irrelevante. Dois são os elementos verdadeiramente relevantes para sua
responsabilização: (a) ser administrador e (b) ter cometido ato ilícito nessa posição.
Fl. 6676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.803 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723458/2019-40
40
Por ser administrador e ter cometido infração à lei, pode o terceiro ser
responsabilizado; não por ser sócio. Destarte, podemos afirmar com segurança que,
segundo o entendimento firmado no STJ, o administrador é chamado a pagar o
crédito tributário da pessoa jurídica administrada em forma de responsabilidade por
ato ilícito.” (Sublinhou-se.)
39. De acordo com o entendimento firmado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), o ato ilícito pode ser tanto culposo ou doloso, não sendo imprescindível, portanto,
que o administrador, para fins de responsabilização tributária, tenha praticado diretamente
tal ato, sendo suficiente que apenas o tenha tolerado, quando em condição de interferir para
evitar a sua ocorrência.
40. Logo, para o Fisco imputar responsabilidade solidária ao litigante MARCELO, havia a
necessidade prévia de comprovar a prática de ato ilícito, de forma culposa ou dolosa, por
parte desse agente, seja violando as normas estabelecidas no contrato social, seja
extrapolando os limites dos poderes estabelecidos no referido contrato ou em lei, seja
infringindo qualquer lei a que a pessoa jurídica deva obediência, tributária ou não.
41. Convém salientar, por oportuno, que a atribuição de responsabilidade solidária ocorre
porque a pessoa jurídica é uma ficção da lei, não sendo capaz, portanto, de implementar
suas ações por si própria, mas apenas por meio da atuação dos seus diretores, gerentes,
administradores e representantes ou dos seus mandatários, prepostos e empregados, que são
quem demonstram capacidade para expressar vontade, elemento subjetivo necessário para
caracterizar o ato ilícito, do qual resulta a responsabilidade tributária.
42. Tendo como diretriz o raciocínio acima desenvolvido, a autora do feito evidenciou –
conforme detalhado e comprovado no Termo de Verificação Fiscal – que o administrador
da empresa participou ou tolerou vários atos dolosos que afrontaram a legislação tributária,
a exemplo de pagamentos a empresas inexistentes de fato, em que não foram comprovadas
as operações respectivas ou as suas causas, cumulados com as condutas de fraude
(interposição fraudulenta de terceiros em operações de comércio exterior) e conluio, entre
outros, que ensejaram, inclusive, a qualificação da multa de ofício cominada.
43. Como resultado, ao praticar/tolerar os atos ilícitos de infração à lei acima mencionados,
o administrador do MERCADOPAGO, Sr. MARCELO, violou expressamente o disposto
no art. 135, inciso III, do CTN, o que implica responsabilizá-lo solidariamente pelo crédito
tributário lançado, nos exatos termos procedidos pela autoridade fiscal, daí porque deve ser
mantido no polo passivo da autuação.
44. Tendo em conta que a responsabilidade solidária de que trata o art. 135, III, do CTN é
dirigida apenas a diretores, gerentes, administradores ou representantes de pessoas jurídicas
de direito privado, é evidente que esse dispositivo não alcança a litigante
MERCADOLIVRE, consoante pretendido pela fiscalização, dada a sua condição de pessoa
jurídica, razão pela qual é de se afastá-la, mais uma vez, do polo passivo da obrigação
tributária.
Das Decisões Administrativas
45. São improfícuos os julgados administrativos trazidos pelos sujeitos passivos,
considerando que tais decisões, mesmo as proferidas por órgãos colegiados, sem uma lei
que lhes atribua eficácia normativa, não constituem normas complementares do Direito
Tributário. Destarte, não podem ser estendidos genericamente a outros casos, dado que
somente se aplicam à questão em análise, vinculando apenas as partes envolvidas nos
respectivos litígios.
46. Nesse sentido, o art. 100, inciso II, do CTN assim estabelece:
“Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
(...)
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que
a lei atribua eficácia normativa;” (Negritou-se.)
Fl. 6677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.803 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723458/2019-40
41
47. A respeito da matéria, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013,
firmou o seguinte entendimento:
“5. Necessário esclarecer que, embora o acima reproduzido diploma legal, em seu
inciso II, inclua as decisões de órgãos colegiados na relação das normas
complementares à legislação tributária, tal inclusão é subordinada à existência de lei
que atribua a essas decisões eficácia normativa. Inexistindo, até o presente, lei que
confira a efetividade de regra geral às decisões prolatadas nos acórdãos dos
Conselhos, a sua eficácia limita-se especificamente ao caso julgado e às partes
inseridas no processo de que resultou a decisão.
6. Entenda-se aí que, não se constituindo em norma geral, a decisão em processo
fiscal proferida pelo Conselho (CARF ou CC) não aproveitará seu acórdão em
relação a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da decisão, ainda que de
idêntica natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte parte no
processo de que decorreu a decisão daquele colegiado.”
48. Dessa forma, mesmo que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tenha
decidido reiteradas vezes sobre determinado assunto, pode a autoridade administrativa das
Delegacias de Julgamento adotar outro entendimento, salvo na hipótese de edição de
súmula administrativa, na forma do disposto no § 6o, inciso II, alínea “b”, do art. 26-A do
Decreto no 70.235, de 1972, incluído pelo art. 25 da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
(...)

Pelo exposto, voto por não conhecer o recurso de ofício e dar parcial provimento ao
recurso voluntário, para reduzir a multa qualificada ao patamar de 100%, aplicando retroativamente
legislação posterior mais benéfica.
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Roney Sandro Freire Correa

O presente feito teve como objeto apurar débitos de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte)
referentes ao ano-calendário de 2014, decorrentes de pagamentos realizados pelo MERCADOPAGO
a quatro empresas:

CYSTEX Cargas e Fretes EIRELI

COPOLI Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda

TS9 Comércio e Agenciamento de Cargas Ltda

EASY Comércio de Equipamentos Eletrônicos EIRELI
Fl. 6678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.803 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723458/2019-40
42
A fiscalização concluiu que tais empresas eram inexistentes de fato, e que seus CNPJ’s e contas
bancárias foram utilizadas por Nairson Ribeiro Alves e Mohamad Kassem Najm para
movimentações ilícitas de recursos a terceiros.
O MercadoPago teria transferido valores significativos para essas empresas sem justificar a
natureza das operações, negando-se a apresentar informações e documentos solicitados pela
fiscalização.
As principais provas apresentadas pela fiscalização foram:
1o) Inexistência das empresas beneficiárias

JUCESP e bases da Receita Federal revelaram que as empresas tinham duração efêmera,
sem empregados, sem emissão de notas fiscais, sem declarações regulares e com
movimentações bancárias incompatíveis com sua estrutura. Como exemplo, trouxe o caso
da CYSTEX, que se declarou inativa em 2013, mas movimentou mais de R$ 110 milhões em
2014.

Ademais, o capital social e patrimônio dos sócios eram incompatíveis com os valores
movimentados.

Houve identificação de vínculos pessoais e IPs utilizados nas declarações eletrônicas, todos
associados ao mesmo grupo de pessoas (Nairson, Mohamad e demais “pessoas
denominadas de laranjas”).
2o) Uso indevido de contas-correntes

Verificou-se transferência massiva de recursos entre essas empresas e a TOV Corretora,
com saques e pagamentos em sequência de boletos, sem qualquer justificativa comercial.

A CYSTEX, por exemplo, movimentou R$ 81 milhões em 2014, sendo 75% destinados à TOV
CCTVM Ltda.
3o) Negativa de informações pelo MercadoPago

O Mercado Pago foi intimado várias vezes a explicar a causa dos pagamentos, mas não
forneceu dados, alegando sigilo bancário.
Diante dos fatos, concluiu-se que:

Realizou pagamentos sem causa conhecida;

Deixou de reter e recolher IRRF;

Participou de esquema de interposição fraudulenta;
Fl. 6679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.803 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723458/2019-40
43

E, portanto, deveria responder pelo crédito tributário de R$ 4.120.957,07 (principal, multa
e juros).
O MercadoPago sustenta que não realizou “pagamentos”, mas meros repasses financeiros
entre usuários de sua plataforma de intermediação de pagamentos — um serviço regulado pelo
Banco Central, análogo a um intermediário entre comprador e vendedor.
Assim, os valores transferidos não pertenciam ao MercadoPago, mas aos usuários, e, portanto,
não configuram fatos geradores de IRRF.
Com isso, alega que:
A fiscalização equivocou-se ao considerar os repasses como pagamentos realizados pela
empresa, que a mesma é apenas intermediadora, não a parte beneficiária ou devedora nas
transações e não pôde fornecer informações detalhadas sobre as transações porque isso implicaria
violar o sigilo bancário de seus usuários, protegido pela Lei Complementar 105/2001.
E suscita a boa-fé, dispondo que demonstrou ter bloqueado as contas suspeitas (CYSTEX e
EASY), assim que identificou irregularidades, o que afasta dolo ou fraude.
Defende a impossibilidade de responsabilização de seus sócios e do MercadoLivre, pois não
participaram de qualquer conduta dolosa (arts. 124 e 135 do CTN).
E, quanto à Multa qualificada indevida, sustenta que não houve fraude, o que inviabiliza a
multa de 150% (Lei 4.502/64, art. 72).
Em síntese, ao cotejar o relatório fiscal e o recurso voluntário, constatou-se que:
Aspecto
Relatório Fiscal
Recurso Voluntário
Natureza dos
pagamentos
MercadoPago efetuou pagamentos sem
causa conhecida às empresas inexistentes.
MercadoPago não realiza pagamentos, apenas
repasses entre usuários, sem se tornar parte das
transações.
Provas
apresentadas
Transferências bancárias, extratos,
circularizações, ausência de notas fiscais, e
movimentações incompatíveis.
Sustenta que as transferências eram transações
entre terceiros, dentro do sistema de pagamentos,
sem vínculo com a empresa.
Negativa de
informações
Considerada resistência e ocultação (art.
61, Lei 8.981/95).
Fundamentada em sigilo bancário, conforme LC
105/2001 e Decreto 3.724/2001, cuja violação seria
ilegal.
Fraude ou dolo
Configurada interposição fraudulenta e
fraude fiscal, com multa de 150%.
Inexistência de fraude: a empresa agiu com boa-fé,
bloqueou contas suspeitas e não tinha controle
sobre as transações dos usuários.
Fl. 6680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.803 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723458/2019-40
44
Aspecto
Relatório Fiscal
Recurso Voluntário
Responsabilidade
solidária
Estendida a sócios e empresas do grupo
(MercadoLivre e Marcelo Coelho).
Requer o afastamento da solidariedade e da
responsabilidade pessoal, por ausência de dolo ou
participação direta.
Base legal invocada Art. 61 da Lei 8.981/95; Art. 72 da Lei
4.502/64; CTN arts. 121, 124 e 135.
LC 105/01; Decreto 3.724/01; Art. 197, par. único,
CTN; Art. 135, III, CTN.
Conclusão
Autuação mantida por pagamentos sem
causa,
com
multa
qualificada
e
responsabilidade solidária.
Requer
cancelamento
integral
da
autuação;
alternativamente, redução da multa e afastamento
da solidariedade.

Partindo desses pontos, a análise inicial deflagra-se considerando que a plataforma evite
ser tributada pelo valor total da transação em vez do correto, que seria a tributação somente pela
comissão recebida.
Para isso não ocorrer, o marketplace não poderá receber o valor total da transação na sua
conta corrente. Tampouco deverá receber o valor do frete ou pagar diretamente para a empresa
vendedora/prestadora do serviço.
O pronunciamento contábil que trata de reconhecimento de receitas é o Pronunciamento
Técnico 30. Esse documento versa sobre: venda de bens, prestação de serviços e geração de caixa
por meio de outros ativos (como royalties e empréstimos, por exemplo). No caso do marketplace
lidamos com a prestação de serviço de intermediação de vendas de mercadorias ou prestação de
serviços.
Segundo tal pronunciamento, a receita de venda só deve ser reconhecida quando: “for
provável que os benefícios econômicos associados à transação fluirão para a entidade”. Então,
considerando que no e-commerce, após o faturamento, ainda há o processo de separação da
mercadoria, expedição e entrega do produto ou execução do serviço, enquanto o pedido não for
comprovadamente entregue ou executado, a empresa vendedora não transferirá os benefícios
econômicos para o comprador; logo, a receita não poderá ser reconhecida nem pelo vendedor,
nem pelo marketplace. Por conseguinte, o reconhecimento da receita sobre a venda só poderá ser
realizado quando a mercadoria for comprovadamente entregue na casa do consumidor ou o
serviço for efetivamente feito.
Vale lembrar, o marketplace deverá emitir a nota fiscal assim que a intermediação do
serviço ou a intermediação de venda do bem for realizada. Caso contrário, poderá enfrentar
Fl. 6681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.803 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723458/2019-40
45
problemas de juros e multas com a prefeitura e a Receita Federal do Brasil por emissão de nota
fiscal atrasada.
Cumpre observar que só é considerada receita a entrada monetária que ocorre em uma
entidade ou patrimônio definitiva, ou seja, o ingresso que apenas passa pela contabilidade de uma
empresa sem integrá-lo não é considerado.
Neste sentido, segundo voto do Ministro Celso de Mello, no julgamento do Recurso
Extraordinário n. 574.706/PR, só pode ser considerado como receita o ingresso de dinheiro que
passe a integrar definitivamente o patrimônio da empresa, o que não ocorre com o ICMS, que é
integralmente repassado aos estados ou ao Distrito Federal.
Assim, ainda que o marketplace em questão não se utilize de uma empresa de pagamentos
especializada, o dinheiro pago pelo adquirente do produto ou serviço não integraria
definitivamente seu patrimônio, não podendo ser tido como receita, nem devendo ele ser
tributado.
Em outro julgado, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o REsp 1.383.354/SP, de
relatoria da Ministra Nancy Andrighi, concluiu que o marketplace faz um “serviço de
intermediação virtual de venda e compra de produtos”, e que, por isso, deve ser tratado como
provedor de aplicação de internet, protegido pelo Marco Civil da Internet.
Conclui que “não se pode impor aos sites de intermediação de venda e compra a prévia
fiscalização sobre a origem de todos os produtos anunciados, na medida em que não constitui
atividade intrínseca ao serviço prestado”.
No âmbito federal, o debate sobre o tema se iniciou antes da reforma tributária do
consumo, introduzida pela Emenda Constitucional (EC) no 132, de 20 de dezembro de 2023, com a
apresentação do Projeto de Lei n. 3.887/2020, que visava instituir a Contribuição Social sobre
Operações com Bens e Serviços em substituição à contribuição para o PIS/PASEP e à COFINS, e
trazia dispositivos que atribuíam responsabilidade tributária a plataformas digitais
intermediadoras da venda de produtos e serviços tanto nas operações internas, na hipótese de
não emissão do documento fiscal, quanto na importação de bens e serviços realizada por pessoa
física.
Com a promulgação da EC n. 132/2023, o debate ganhou novos contornos, já que foram
introduzidos na Constituição Federal (CF) os arts. 156-A, § 3o, e 195, § 16, os quais permitem que a
lei complementar defina como sujeito passivo dos novos tributos sobre o consumo – o Imposto
sobre Bens e Serviços (IBS) e a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) – “a pessoa que concorrer
Fl. 6682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.803 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723458/2019-40
46
para a realização, a execução ou o pagamento da operação, ainda que residente ou domiciliada no
exterior”.
Iniciativas nesse sentido são também vistas na esfera internacional. Em 2016, o Reino
Unido, primeiro Estado europeu a instituir regras envolvendo os marketplaces no recolhimento do
Imposto sobre Valor Agregado (IVA), implementou um sistema de “block or pay”, no qual as
plataformas são obrigadas a bloquear ou excluir vendedores que estejam em situação de
irregularidade ou inadimplência assim que tomarem conhecimento dessa situação, sob pena de
serem solidariamente responsabilizadas pelo IVA devido por esses vendedores a partir de então.
Em 2017, a Austrália, ao mesmo tempo que instituiu uma alíquota de 10% para o imposto
sobre bens e serviços (goods and services tax – GST) nas importações de pequeno valor realizadas
por consumidores finais, estabeleceu regras de responsabilização das plataformas de distribuição
eletrônica (electronic distribution platforms – EDP) pelo recolhimento do imposto devido nessas
importações, medidas que foram motivadas tanto pela necessidade de proteger os negócios
domésticos da concorrência – não raro – desleal com produtos estrangeiros quanto pelo objetivo
de resguardar a arrecadação tributária.
Em 2018, ao julgar o caso “South Dakota v. Wayfair”, a Suprema Corte dos Estados Unidos
decidiu que a presença física em determinado estado não é condição para a atribuição à empresa
de responsabilidade pelo recolhimento do sales tax (imposto sobre vendas), o que ensejou a
edição de diversas leis estaduais impondo aos marketplaces o dever de, nas operações
interestaduais, recolher esse tributo ao estado de destino.
Indo na mesma toada, o “pacote IVA para o comércio eletrônico”, recentemente adotado
pela União Europeia (UE), fez importantes alterações no tratamento tributário das vendas à
distância intracomunitárias e das vendas à distância de bens de pequeno valor oriundos de países
não integrantes da UE (países terceiros).
Dentre outras medidas, inseriu-se uma cláusula de fornecedor presumido, a qual permite
que empresas que facilitam vendas à distância mediante a utilização de uma interface eletrônica
sejam, em determinadas hipóteses, responsabilizadas pelo pagamento dos tributos devidos como
se tivessem realizado pessoalmente essas vendas.
Corroborando a relevância do tema, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), no documento “The Role of Digital Platforms in the Collection of VAT/GST on
Online Sales”, de 2019, pontua que o avanço do comércio eletrônico, notadamente o
transfronteiriço, impõe uma série de desafios para a cobrança efetiva dos tributos sobre o
Fl. 6683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.803 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723458/2019-40
47
consumo, exortando os países a adotarem medidas destinadas a envolver as plataformas digitais
na fiscalização e na cobrança desses tributos, como forma de endereçar esse problema.
Tais medidas, de acordo com a organização internacional, podem incluir a
responsabilização exclusiva da plataforma pelo recolhimento dos tributos devidos nas vendas por
ela facilitadas, a sua responsabilização em conjunto com o vendedor e a imposição de deveres de
prestação de informações, além de medidas que podem ser adotadas pela plataforma de modo
voluntário.
Em outro sentido, sob a ótica doutrinária, sem pretender apresentar um conceito
estanque, descreve-se plataformas (ou operadoras) de marketplace como agentes que, mediante
o recebimento de uma comissão (fee), atuam como intermediários de negócios jurídicos de
compra e venda de mercadorias ou de prestação de serviços celebrados por meio de plataformas
digitais por eles disponibilizadas.
A comissão (fee), por sua vez, geralmente é cobrada do vendedor e calculada mediante a
aplicação de um percentual sobre o valor da operação intermediada, podendo haver, outrossim,
cobrança de mensalidades, de comissões de valor fixo e de tarifas decorrentes da prestação de
serviços conexos à atividade de intermediação.
Em regra, a intermediação realizada por essas plataformas não se limita à mera
aproximação entre vendedores e compradores, já que os marketplaces costumam oferecer outras
atividades facilitadoras da celebração de negócios jurídicos, tais como fornecimento de
informações, serviços de logística, estocagem e administração da entrega física de bens,
processamento de pagamento, assistência ao consumidor durante e após a venda, e oferecimento
de sistemas automatizados de dados.
Soma-se a isso, o fato de que essas plataformas digitais assumem papel regulamentador e
mediador das transações intermediadas, por meio de atividades de monitoramento, do
estabelecimento de regras vinculantes para vendedores e compradores, do arbitramento de
conflitos entre as partes e da assunção de determinadas obrigações perante sellers e
consumidores.
Nesse sentido, para que determinado empreendimento seja classificado como um
marketplace, devem estar presentes as seguintes características: (i) a conexão entre atores
independentes (pessoas físicas ou jurídicas) tanto do lado da oferta quanto do lado da demanda
por meio de uma plataforma digital; e (ii) a promoção de um quadro institucional e regulatório
Fl. 6684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.803 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723458/2019-40
48
para as transações, o que exclui portais que oferecem apenas agregação algorítmica de diferentes
plataformas.1
Dito isso, passo a análise jurisprudencial, ao analisar a responsabilidade tributária dos
marketplaces e de que forma participam ou não dos fatos geradores:
No caso do Superior Tribunal de Justiça (STJ), os precedentes apontam que Marketplaces
não são responsáveis tributários automáticos; Só respondem se comprovada a participação ou
benefício direto na operação ilícita, conforme precedentes:
“O operador de plataforma digital não responde solidariamente por tributos de vendedores,
salvo prova de que agiu como contribuinte ou participou do fato gerador.” (STJ, REsp
1.894.969/SP, rel. Min. Herman Benjamin, 2021)
Superior Tribunal de Justiça (STJ) – REsp 2.067.181/PR: No âmbito civil/consumidor, o STJ
entendeu que para responsabilizar um marketplace é necessário verificar o papel que ele
desempenhou na transação — se simplesmente hospedou o anúncio ou se intermediou
efetivamente a venda.
O Supremo Tribunal Federal (STF) também enfrentou a matéria, com o Tema 1413 de
repercussão geral, definindo se marketplaces podem responder por ICMS de vendedor que não
emite nota fiscal. A Corte reconheceu que um Estado (no caso RJ) pode atribuir responsabilidade
tributária a marketplace sem lei complementar federal.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), que, por ocasião do julgamento do
Recurso Extraordinário (RE) n. 562.276, dotado de repercussão geral, também se pronunciou:
4. A responsabilidade tributária pressupõe duas normas autônomas: a regra matriz de
incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade tributária, cada uma com seu
pressuposto de fato e seus sujeitos próprios. A referência ao responsável enquanto terceiro
(dritter Persone, terzo ou tercero) evidencia que não participa da relação contributiva, mas
de uma relação específica de responsabilidade tributária, inconfundível com aquela.
O “terceiro” só pode ser chamado responsabilizado na hipótese de descumprimento de
deveres próprios de colaboração para com a Administração Tributária, estabelecidos,
ainda que a contrário sensu, na regra matriz de responsabilidade tributária, e desde que
tenha contribuído para a situação de inadimplemento pelo contribuinte” (RE n.
562.276/PR, Tribunal Pleno, Rela. Mina. Ellen Gracie, DJe 10.02.2011). (grifo nosso)

1 TÄUSCHER, Karl; LAUDIEN, Sven M. Understanding platform business models: a mixed methods study of
marketplaces. European Management Journal, v. 36, n. 3, 2018. p. 320.
Fl. 6685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.803 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723458/2019-40
49
No âmbito da Secretaria da Receita Federal, a Solução de Consulta Cosit no 170/2021 trata
da tributação dos marketplaces quanto ao que compõe “receita bruta” para fins de IRPJ, CSLL,
PIS/COFINS. O entendimento é que não integram a receita bruta de um marketplace os valores
que transitaram em sua contabilidade, mas que pertencem a terceiros (lojistas) — ou seja, apenas
a comissão (take-rate) deve compor a receita do marketplace e determinam asa seguintes
exigências: existência de contrato de prestação de serviços entre marketplace e lojista;
documentos fiscais que suportem as operações.
O mesmo entendimento adveio da Solução de Consulta Cosit no 63/2025, que ao enfrentar
o tema reconheceu que a comissão paga a marketplace (domiciliado no Brasil) pela intermediação
de vendas pode ser considerada despesa operacional para o lojista, dedutível para fins de IRPJ e
CSLL no regime do lucro real, impondo a condição da despesa dever estar amparada por
documentação idônea; comprovar a efetividade da intermediação; identificação individualizada do
beneficiário da comissão.
Por fim, a jurisprudência do CARF reforça que, para atribuir responsabilidade a terceiros
(como plataformas ou intermediários digitais), é imprescindível demonstrar interesse comum ou
vínculo direto com o fato gerador do tributo. Isso aparece com clareza no acórdão 1302-004.186.
Vejam, a relação de proximidade dos terceiros com o contribuinte ou com o fato gerador
lhes permite a prática ou abstenção de atos no interesse da Administração Tributária, seja
facilitando a fiscalização, seja obstando ou minorando o inadimplemento por parte do
contribuinte, de modo que a lei, de forma explícita ou a contrário sensu, estabelece que sejam
adotadas pelo terceiro essas condutas positivas ou negativas em favor da fiscalização e
arrecadação tributárias.
Havendo o descumprimento desse dever, surge como consequência a responsabilidade
pelo pagamento do tributo devido
É importante, portanto, que a plataforma evite ser tributada pelo valor total da transação
em vez do correto, que seria a tributação somente pela comissão recebida.
Para isso não ocorrer, o marketplace não poderá receber o valor total da transação na sua
conta corrente. Tampouco deverá receber o valor do frete ou pagar diretamente para a empresa
vendedora/prestadora do serviço.
O dever de colaboração abrange, portanto, ainda que em diferentes medidas, toda a
sociedade e é autônomo, não dependendo da existência de uma relação jurídico-tributária
específica. Todos os integrantes da sociedade têm o dever de contribuir com a arrecadação
Fl. 6686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.803 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723458/2019-40
50
tributária como principal meio de financiamento da atividade estatal e é com base nesse dever
que são instituídas tanto as obrigações acessórias quanto as de substituição e de responsabilidade
tributárias.
Nesse contexto, a imposição de responsabilidade tributária (em sentido amplo) deve
ocorrer na medida da capacidade colaborativa do terceiro, ou seja, é preciso que este tenha
efetivamente a possibilidade de agir de modo a facilitar a fiscalização ou a arrecadação. Da mesma
forma que a capacidade contributiva é requisito para a instituição de tributos, a capacidade
colaborativa é imprescindível para o estabelecimento de deveres de colaboração, aí incluídas a
responsabilidade e a substituição tributárias.
Dito isso, adoto às seguintes razões para decidir:
Mesmo se o beneficiário for identificado, se a causa (qual venda, qual serviço) não estiver
comprovada, o art. 61 pode e deve ser aplicado. O dever de diligência cabe a plataforma.
A plataforma precisa ter comprovação dos fluxos financeiros, contratos, repasses, notas fiscais.
Outro ponto, a meu ver, desacobertado pela plataforma no presente caso.
A plataforma que faz o pagamento ou repasse deve cumprir a retenção ou justificar, que não
foi que ocorreu.
Os valores que pertencem aos vendedores não podem ser confundidos com receitas da
plataforma. A plataforma deve tributar só sua comissão, e não tratar como se fossem pagamentos
próprios, mas é necessário o controle sistemático de seus negócios. Me parece que aqui não foi
observado, como um dever de vigilância, pela plataforma.
Por fim, entendo que a atribuição de responsabilidade tributária às plataformas de
marketplace pelo simples fato de serem incumbidas também de intermediar o pagamento da
operação, não lhe retira o dever de colaboração e de diligência, seja na identificação cadastral
daqueles que a utilizam ou na prestação de informações oficiais em relação às demandas estatais.
A capacidade colaborativa da plataforma, consistente na aptidão de exigir do contribuinte a
sua regularização e, em caso de inércia deste, removê-lo de seu ecossistema estabelece,
outrossim, a correlação entre o dever imposto à plataforma e a otimização da arrecadação e da
fiscalização tributárias, já que as situações de irregularidade previstas devem ser eficazmente
reprimidas, na medida em que estão associadas a práticas de escamoteamento de informações e
de exercício irregular de atividade econômica.
Fl. 6687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.803 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723458/2019-40
51
Desta forma, voto por acompanhar o relator, mas com a vênia de acompanhá-lo pelas
conclusões.
Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Correa

Fl. 6688
DF CARF MF
Original